Tribunal: CARF
Processo: 16561.720091/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA. MOTIVO E MOTIVAÇÃO ADEQUADOS À REALIDADE DOS FATOS E DO DIREITO. ATO-NORMA VÁLIDO. ARTIGO 59 DO DECRETO No 70.235/1972. NÃO OCORRÊNCIA
O lançamento é o procedimento administrativo por meio do qual se identifica a ocorrência do fato gerador, determina-se a matéria tributável, calcula-se o montante devido, identifica-se o sujeito passivo e, em sendo o caso, aplica-se a penalidade cabível, sendo certo que o documento que o formaliza deve fazer referência clara a todos esses requisitos, fazendo-se necessário, ainda, a indicação inequívoca e precisa da norma tributária impositiva incidente, de modo que o sujeito passivo possa compreender, com perfeição, as causas de fato e de direito que ensejaram a confecção do procedimento. Nas hipóteses em que a motivação do lançamento é adequada à realidade dos fatos e do direito, o ato-norma de lançamento será válido, não havendo se cogitar, pois, da sua nulidade.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. SOCIEDADE HOLDING. AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS FINANCEIROS CAPITALIZADOS POR CONTROLADORA ESTRANGEIRA. ACUSAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO ENTRE INVESTIDOR ORIGINAL E INVESTIDA.
Não subsiste acusação fiscal que busque glosar despesas com amortização fiscal de ágio sob o argumento de que deveria ser considerada como real investidora a sociedade estrangeira de onde originaram os recursos financeiros utilizados na aquisição do investimento. A legislação tributária autoriza o registro do ágio pela pessoa jurídica que detém o investimento, podendo esse ser amortizado a partir do momento em que tal sociedade incorpore a investida ou vice-versa.
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE NO BRASIL. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos empregados na aquisição de participação societária por empresa constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após essa ser incorporada pela investida. A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação, o que não se revela no caso.
ÁGIO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA EM INCORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL A EXIGIR DESDOBRO DO FUNDAMENTO ECONÔMICO ANTERIORMENTE À LEI No 12.973/2014.
Apenas com a edição da Lei no 12.973/2014, o Contribuinte foi obrigado a realizar o desdobro do fundamento econômico do ágio, sendo que a referida lei não se aplica ao caso concreto, já que os fatos discutidos no caso em apreço são anteriores à sua edição e publicação.
IRPJ. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para os demais lançamentos decorrentes.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício. É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária. O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento. Pressupostos que permanecem hígidos mesmo diante da alteração legislativa promovida pela Lei 11.488, de 2007.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720091/2019-04
ACÓRDÃO
1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
HEINZ BRASIL S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
ATO
ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA. MOTIVO E
MOTIVAÇÃO ADEQUADOS À REALIDADE DOS FATOS E DO DIREITO. ATO-
NORMA VÁLIDO. ARTIGO 59 DO DECRETO No 70.235/1972. NÃO
OCORRÊNCIA
O lançamento é o procedimento administrativo por meio do qual se
identifica a ocorrência do fato gerador, determina-se a matéria tributável,
calcula-se o montante devido, identifica-se o sujeito passivo e, em sendo o
caso, aplica-se a penalidade cabível, sendo certo que o documento que o
formaliza deve fazer referência clara a todos esses requisitos, fazendo-se
necessário, ainda, a indicação inequívoca e precisa da norma tributária
impositiva incidente, de modo que o sujeito passivo possa compreender,
com perfeição, as causas de fato e de direito que ensejaram a confecção do
procedimento. Nas hipóteses em que a motivação do lançamento é
adequada à realidade dos fatos e do direito, o ato-norma de lançamento
será válido, não havendo se cogitar, pois, da sua nulidade.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. SOCIEDADE HOLDING. AQUISIÇÃO DE
INVESTIMENTO COM RECURSOS FINANCEIROS CAPITALIZADOS POR
CONTROLADORA ESTRANGEIRA. ACUSAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE
INCORPORAÇÃO ENTRE INVESTIDOR ORIGINAL E INVESTIDA.
Não subsiste acusação fiscal que busque glosar despesas com amortização
fiscal de ágio sob o argumento de que deveria ser considerada como real
investidora a sociedade estrangeira de onde originaram os recursos
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
2
financeiros utilizados na aquisição do investimento. A legislação tributária
autoriza o registro do ágio pela pessoa jurídica que detém o investimento,
podendo esse ser amortizado a partir do momento em que tal sociedade
incorpore a investida ou vice-versa.
TRANSFERÊNCIA
DOS
RECURSOS
POR
EMPRESA
CONTROLADORA
DOMICILIADA NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE NO BRASIL. LEGITIMIDADE
DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos
empregados na aquisição de participação societária por empresa
constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após essa ser
incorporada pela investida. A tese do “real adquirente”, que busca limitar o
direito à dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de existir confusão
patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os recursos
necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui
fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação, o
que não se revela no caso.
ÁGIO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA EM INCORPORAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
DISPOSIÇÃO
LEGAL
A
EXIGIR
DESDOBRO
DO
FUNDAMENTO ECONÔMICO ANTERIORMENTE À LEI No 12.973/2014.
Apenas com a edição da Lei no 12.973/2014, o Contribuinte foi obrigado a
realizar o desdobro do fundamento econômico do ágio, sendo que a
referida lei não se aplica ao caso concreto, já que os fatos discutidos no
caso em apreço são anteriores à sua edição e publicação.
IRPJ. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ
para os demais lançamentos decorrentes.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA
CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas
mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de
ofício. É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula
CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da
dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
3
penalidades sobre a mesma exação tributária. O instituto da consunção (ou
da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser aplicada
penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento. Pressupostos que permanecem hígidos
mesmo diante da alteração legislativa promovida pela Lei 11.488, de 2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora. Em relação ao recurso de ofício, acordam, por unanimidade de votos,
em negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 1.116/1.135) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 1.136/1.156), relativos aos anos-calendário
de 2014, 2015 e 2016 e cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$
253.749.107,47, os quais abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
4
juros de mora, a aplicação da multa qualificada no percentual de 150% e, ainda, a cobrança da
multa isolada, a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
QUALIFICADA
MULTA
ISOLADA
TOTAL
IRPJ
54.538.368,49
17.516.556,89
81.807.552,72
31.104.471,38
184.966.949,48
CSLL
20.533.786,07
6.453.584,83
30.800.679,09
10.994.108,00
68.782.157,99

253.749.107,47
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS
Despesas não necessárias apuradas conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2014

28.025.056,57

150,00
31/12/2015

27.346.397,23

150,00
31/12/2016

27.313.950,08

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2016:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99

AMORTIZAÇÃO INFRAÇÃO:
VALORES NÃO AMORTIZÁVEIS
Amortização indedutível em função da natureza do bem ou do direito ou da
despesa, que não é amortizável, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2014

80.577.374,79

150,00
31/12/2015

80.577.374,79

150,00
31/12/2016

80.577.374,79

150,00
Enquadramento Legal

Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2016:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
5
Arts 249, inciso I, 251, 299, 324, §§ 2o e 4o, 325, 385 e 386 do RIR/99 e arts
7o e 8o da Lei 9.532/97

MULTA OU JUROS ISOLADOS INFRAÇÃO:
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base
de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução.
Fato Gerador

Multa
31/01/2014

1.107.988,09
28/02/2014

1.098.690,16
31/03/2014

1.164.705,83
30/04/2014

1.117.286,04
31/05/2014

1.186.091,05
30/06/2014

1.098.690,16
31/07/2014

1.126.583,98
30/08/2014

1.176.793,04
30/09/2014

1.098.690,14
31/10/2014

1.125.531,71
30/11/2014

1.126.583,96
31/12/2014

1.135.669,80
31/01/2015

364.030,67
30/08/2015

302.209,22
30/10/2015

734.787,42
30/11/2015

499.866,40
31/12/2015

5.543.137,15
31/01/2016

320.202,34
28/02/2016

740.020,35
31/03/2016

2.232.471,43
30/04/2016

497.637,83
31/05/2016

310.051,22
30/06/2016

2.579.826,75
31/07/2016

1.136.881,88
30/08/2016

1.106.662,19
30/09/2016

420.441,14
31/10/2016

752.941,43
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2014 e 31/10/2016:
Arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com
a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07
CSLL:
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
6
INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS
Despesas não necessárias apuradas conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2014

28.025.056,57

150,00
31/12/2015

27.346.397,23

150,00
31/12/2016

27.313.950,08

150,00
Amortização indedutível em função da natureza do bem ou do direito ou da
despesa, que não é amortizável, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2014

80.577.374,79

150,00
31/12/2015

80.577.374,79

150,00
31/12/2016

80.577.374,79

150,00
Enquadramento Legal

Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2016:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.

MULTA OU JUROS ISOLADOS INFRAÇÃO:
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA
Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo
estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou
redução.
Fato Gerador

Multa
31/01/2014

399.236,00

28/02/2014

395.888,00
31/03/2014

419.654,00
30/04/2014

402.583,00
31/05/2014

427.353,00
30/06/2014

195.052,00
31/07/2014

405.930,00
31/08/2014

424.005,00
30/09/2014

395.888,00
31/10/2014

405.551,00
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
7
30/11/2014

405.930,00
31/12/2014

409.201,00
31/01/2015

131.411,00
31/08/2015

111.315,00
30/10/2015

265.243,00
30/11/2015

180.312,00
31/12/2015

1.995.889,00
31/01/2016

105.064,00
28/02/2016

267.981,00
31/03/2016

813.405,00
30/04/2016

179.510,00
31/05/2016

111.978,00
30/06/2016

944.938,00
31/07/2016

378.895,00
31/08/2016

398.758,00
30/09/2016

151.719,00
31/10/2016

271.419,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2014 e 31/10/2016:
Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/072007
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
3.

De acordo com “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 1.075/1.114), os lançamentos
foram realizados em decorrência de (i) dedução de despesas financeiras não necessárias; (ii)
amortização indevida de ágio e (iii) falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre base de cálculo
estimada. O ponto principal da autuação está no fato de que, a B.V.X.S.P.E. Empreendimentos e
Participações S.A., que posteriormente passou a chamar-se Heinz Brasil S.A., teria sido “uma
pessoa jurídica de prateleira”, já que, segundo a Autoridade Fiscal, sua existência seria meramente
formal, pois em seus aproximadamente sete meses de existência, serviu apenas para a realização
de atos formais e como canal de passagem dos recursos necessários ao pagamento pela aquisição
da Coniexpress S.A. Indústrias Alimentícias.
4.

Com base no relatório do Acórdão recorrido no 14-107.809, elaborado pela 14a
Turma da DRJ/RPO (e-fls. 1.575/1.636), a lide pode ser compreendida a partir do contexto fático-
jurídico a seguir delineado:
“RELATÓRIO
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado foram apuradas
as seguintes infrações fiscais pertinentes aos anos-calendário de 2014, 20015 e
216: dedução de despesas financeiras não necessárias; amortização indevida de
ágio; falta de recolhimento de IRPJ e de CSLL sobre base de cálculo estimada.
Diante disso, foram lavrados os autos de infração de IRPJ (fls. 1116-1135) e de
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
8
CSLL (fls. 1136-1152), por meio do qual houve a glosa das despesas financeiras
não necessárias e da indevida amortização de ágio, com o consequente
lançamento do IRPJ e da CSLL apurados, com imposição de multa de ofício de
150%, bem como houve o lançamento de multas isoladas decorrentes da falta de
recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL.
A autoridade autuante, no “Termo de Verificação Fiscal e Encerramento” de fls.
1075-1114, apresenta o seguinte relato dos fatos:

Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
9

Após a descrição dos fatos tal como acima reproduzida, a autoridade tece diversas
considerações acerca das operações. Pondera que a B.V.X.S.P.E.
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, que posteriormente passou a chamar-
se HEINZ BRASIL S/A, foi uma pessoa jurídica de prateleira, com existência
meramente formal, já que, em seus aproximadamente sete meses de existência,
serviu apenas para a realização de atos formais e como canal de passagem dos
recursos necessários ao pagamento pela aquisição da CONIEXPRESS S/A
INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS (doravante apenas CONIEXPRESS).
Observa a autoridade autuante que a B.V.X.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A sequer existia quando do início das tratativas relativas à
aquisição da CONIEXPRESS, e cita o seguinte excerto do contrato de compra e
venda de ações desta empresa:
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
10
“CONSIDERANDO QUE a Heinz (i) teve acesso a informações confidenciais da Companhia,
inclusive por intermédio de empresa de assessoria por ela contratada, no período de
outubro a novembro de 2010, não obstante um acordo de confidencialidade tenha sido
assinado pela Heinz e o Sr. Paoletti com data de 04 de novembro de 2010 e (ii) teve acesso
a informações confidenciais adicionais, de diversas áreas, no período de janeiro a
fevereiro de 2011, por intermédio de seus funcionários, advogados e consultores
contratados”
Nota a autoridade autuante que os gastos incorridos nessa fase anterior à
existência da B.V.X.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A foram
inclusive relatados pela H. J. HEINZ COMPANY (doravante apenas HEINZ
EUROPEAN) à SECURITIES AND EXCHANGE COMISSION – SEC, agência do governo
dos Estados Unidos da América responsável pela supervisão e regulação do
mercado acionário daquele país.
Em seguida, pondera a autoridade autuante que os recursos para a aquisição da
CONIEXPRESS têm origem na HEINZ EUROPEAN, não tendo esta efetuado
diretamente a aquisição da participação societária pelo fato de que, acaso assim
ocorrida a operação, o ágio não poderia ser posteriormente amortizado. Destarte,
a HEINZ BRASIL foi utilizada como veículo para, posteriormente, possibilitar que o
ágio fosse levado para dentro da CONIEXPRESS, mediante a incorporação daquela
por esta, permitindo, assim, que a respectiva amortização fosse dedutível na
apuração do IRPJ e da CSLL, tal como previsto nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1997.
Ao final da sequência de operaçõers societárias, a HEINZ EUROPEAN tornou-se, de
fato, titular de 95% das ações da CONIEXPRESS, agora com a razão social HEINZ
BRASIL.
No tocante à impossibilidade de aplicação do quanto disposto nos arts. 7o e 8o da
Lei 9.532/1997 à situação fática acima descrita, invoca a autoridade autuante as
seguintes razões:
31 Tanto a literalidade quanto o objetivo da lei exigem, quanto ao aspecto material, o
encontro de contas entre o investimento efetuado pela HEINZ EUROPEAN (pessoa jurídica
que efetivamente incorreu no esforço para adquirir a participação societária com ágio) e o
lucro auferido pela CONIEXPRESS (investida), de modo que sejam reunidos o ágio pago e o
lucro apurado em uma mesma pessoa jurídica.
32 Quanto ao aspecto pessoal, a absorção patrimonial abrangendo a HEINZ BRASIL e a
CONIEXPRESS não permite que se atinja os efeitos tributários pretendidos, pois não se
enquadra na hipótese de incidência da norma, que requer que a incorporação envolva a
HEINZ EUROPEAN (pessoa jurídica investidora original) e a CONIEXPRESS (sociedade
investida).
33 Há, ainda, um aspecto tributário fundamental a ser considerado. Conforme explicitado,
anteriormente ao permissivo legal estatuído nos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/97, a
neutralidade da amortização do ágio era a regra. A recuperação do valor correspondente
ao ágio pago somente se daria na extinção do investimento, quando deveria ser
considerado no cálculo do ganho ou perda de capital. Dito de outra forma, quando da
alienação ou da liquidação ou da extinção do investimento, a pessoa jurídica que
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
11
suportara o pagamento do ágio poderia baixar o valor correspondente a título de perda de
capital, na apuração do imposto de renda.
34 A interposição de uma pessoa jurídica que não realizou o efetivo sacrifício patrimonial
para a aquisição do investimento não atende ao disposto na legislação de regência. A
inexistência da confusão dos patrimônios da adquirente e da adquirida possibilita sua
utilização no cálculo da perda ou ganho de capital na hipótese de alienação do
investimento, na medida que o investimento constará no ativo da real compradora. Nesse
caso, o ágio poderá ser utilizado mais de uma vez para a redução da base de cálculo do
imposto de renda: amortizado após evento de incorporação, fusão ou cisão e considerado
no cálculo do ganho de capital.
Conclui a autoridade autuante que a transferência do ágio a pessoa diversa
daquela que efetivamente suportou o seu pagamento obsta a dedutibilidade da
despesa com a sua amortização, visto que permanece no real adquirente a
possibilidade de recuperá-lo na alienação do investimento.
Aponta, ainda, a autoridade autuante que o ágio foi fundamentado em
expectativa de rentabilidade futura da empresa adquirida, expectativa esta
baseada em laudo de avaliação que utilizou projeção para o período de dez anos.
Assim, ainda que fosse possível a dedução fiscal do ágio amortizado, o valor
máximo passível de ser amortizado em cada no base, caso todo o ágio pudesse ser
classificado como pagamento pela rentabilidade futura da empresa adquirida,
seria de R$ 53.029.780,90, e não de R$ 80.577.374,79, como deduzido pela HEINZ
BRASIL S/A.
Observa a autoridade autuante que, consoante o disposto no art. 385, § 2o, do
Decreto 3.000/1999 (RIR vigente à data da ocorrência dos fatos geradores
lançados), o lançamento do ágio na aquisição de participação em coligada ou
controlada deve indicar o respectivo fundamento econômico, dentre os seguintes:
1- valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade; 2- valor de rentabilidade da
coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros; 3- fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Ressalta que, nos termos desta norma, a alocação do fundamento do ágio deve
ser fruto da constatação da realidade, e não resultado de livre escolha do
contribuinte, tendo a doutrina e a prática contábeis fixado o entendimento de
que o ágio por expectativa de rentabilidade futura é residual, de sorte que este
fundamento somente se justifica se o ágio não puder ser alocado às outras causas
mencionadas. Acrescenta que o motivo que levou à aquisição de uma participação
societária é fator de ordem subjetiva e não pode gerar nenhum efeito tributário,
razão pela qual é a contabilidade quem identifica sua natureza e o quantifica, sem
levar em conta a vontade do adquirente. Em resumo, deve prevalecer a essência
econômica da transação, ta como avaliada pela contabilidade, já que a lei
tributária não fixou os contornos do conceito de ágio decorrente de rentabilidade
futura, e o lucro real é apurado a partir do lucro líquido, sendo este determinado
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
12
de acordo com os preceitos da lei comercial, consoante o disposto nos arts. 247 e
248 do Decreto 3.000/1999.
No tocante ao ágio, na espécie, derivado do valor de mercado de bens do ativo da
CONIEXPRESS e de intangíveis desta mesma empresa, a autoridade autuante faz
as seguintes observações:
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
13

Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
14

Quanto à infração relativa às despesas financeiras qualificadas como não
necessárias, a autoridade autuante descreve os seguintes fatos:

Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
15

Apurou a autoridade autuante, outrossim, que o contribuinte, em razão das
infrações tributárias acima descritas, deixou de efetuar recolhimentos de IRPJ e
de CSLL devidos por estimativa, razão pela qual lançou a multa de ofício isolada de
50% sobre o valor do tributo não recolhido, tal como prevista no art. 44, II, “b”, da
Lei 9.430/1996.
Sobre os créditos tributários de IRPJ e de CSLL lançados nos autos de infração de
que trata o presente processo administrativo foi aplicada multa de ofício
qualificada (150%), conforme estabelece o art. 44, § 1o, da Lei n° 9.430/1996, com
a redação dada pela Lei 11.488/2007. Para tanto, a autoridade autuante
apresentou os seguintes fundamentos:

Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
16
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
17

[....]”.
5.

Em 11.12.2019, a Heinz Brasil S.A. tomou conhecimento dos lançamentos de IRPJ e
CSLL através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”), conforme se verifica do
“Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 1.160) e, em 09.01.2020, apresentou
Impugnação (e-fls. 1.166/1.248), por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
preliminarmente a nulidade dos Autos de Infração por vício insanável, por
carecer de certeza e liquidez e por não ter considerado: a) base de cálculo
negativa de CSLL no valor de R$ 11.670.847,41, relativa ao ano-calendário de
2016; b) saldos negativos de IRPJ e CSLL relativos aos anos-calendário de
2016; c) prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL na apuração das
multas isoladas relativas às estimativas do ano-calendário de 2014; d) IRRF no
valor de R$ 4.582.824,33 relativo ao ano-calendário de 2015; e) saldos de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL acumulados em 2013;
(ii)
reconhece que o ágio, no valor total de R$ 530.297.809,06, deveria ter sido
amortizado no prazo de 10 anos, de sorte que, em cada um dos anos de 2014,
2015 e 2016, o montante a ser amortizado era de R$ 53.029.780,90, e não de
R$ 80.577.374,79;
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
18
(iii)
afirma que recompôs as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, relativos aos anos-
calendário de 2014 a 2016, considerando-se que, de fato, houve um excesso
de amortização fiscal do ágio no valor de R$ 27.547.593,88;
(iv)
verificou que não houve insuficiência no recolhimento de tributos (IRPJ e
CSLL), dentro do período de 2014 a 2016, em decorrência do equívoco na
apuração do ágio passível de amortização fiscal;
(v)
o excesso de amortização fiscal do ágio no valor de R$ 27.547.593,88 foi
integralmente consumido pelo prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL apurados no período;
(vi)
aduz que foram cumpridos todos os requisitos previstos na legislação fiscal
para que a Impugnante (Coniexpress/Heinz Brasil) pudesse ter amortizado
fiscalmente o ágio gerado na aquisição de suas ações pela Heinz BR e
deduzido as despesas financeiras relativas aos juros e IR/Fonte decorrentes do
empréstimo firmado entre a Heinz BR e a Heinz Luxemburgo;
(vii)
sustenta ser descabida a conclusão da Autoridade Autuante no sentido de que
a Heinz Brasil S/A foi utilizada apenas como empresa-veículo para possibilitar
a amortização do ágio. O primeiro argumento utilizado pela Impugnante para
afastar tal inferência é o de que o Grupo Heinz pretendia que a Família
Paoletti, então titular das ações da Coniexpress, permanecesse como
acionista minoritária durante um período transitório, tendo em conta sua
expertise no mercado brasileiro. Por essa razão, prossegue, foi necessária a
constituição de uma holding, precisamente a Heinz Brasil S/A, cujo capital
social seria composto pelas ações do Grupo Heinz e da Família Paoletti;
(viii)
assevera que, acaso a Heinz Brasil S/A tivesse apenas a finalidade de servir de
veículo para possibilitar a posterior amortização fiscal do ágio pago na
operação, não haveria sentido na transferência a ela das ações
remanescentes da Família Paoletti. Invoca, ainda, excertos do Acordo de
Acionistas entre os acionistas da Heinz Brasil S/A, a fim de evidenciar que, de
fato, a Família Paoletti teria papel relevante na determinação de aspectos
essenciais do negócio, e que a constituição da holding permitiu apartar
discussões pertinentes a discordâncias/litígios societários daquelas relativas à
gestão do dia-a-dia da companhia operacional;
(ix)
a Impugnante também aponta como motivo negocial para a existência da
Heinz Brasil S/A a estrutura de financiamento que foi adotada pelo Grupo
Heinz para promover a aquisição das ações da Coniexpress, estrutura essa que
envolveu capital próprio (integralização de aumento de capital) e capital de
terceiros (mútuo);
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
19
(x)
aduz que, ainda que a Heinz Brasil S/A tivesse servido apenas para viabilizar o
aproveitamento fiscal do ágio gerado na aquisição da Coniexpress, tal fato
não seria suficiente para desqualificar aquela, pois o ordenamento jurídico
prevê expressamente a figura da sociedade holding, cujo objetivo é
exatamente deter participação em outras sociedades, e, precisamente por
essa razão, não é a holding uma sociedade operacional, com receitas próprias,
razão pela qual necessita ela de aportes de capital e de financiamento para
exercer seu objeto;
(xi)
a Impugnante observa, ainda, que o ordenamento jurídico pátrio ampara a
constituição de sociedades de propósitos específicos no artigo 981, parágrafo
único, do Código Civil, podendo o objeto social, neste caso, ser inclusive a
viabilização do gozo de um benefício fiscal (art. 2o, § 3o, da Lei 6.404/1976),
de sorte que não haveria qualquer impedimento jurídico à constituição da
Heinz Brasil S/A para viabilizar a amortização fiscal do ágio;
(xii)
alega a Impugnante ser equivocada a interpretação do artigo 7o da lei 9.532
que dele infere a necessidade de haver uma incorporação, fusão ou cisão
envolvendo o “real adquirente" e o investimento adquirido com ágio. Tal
norma, que, por força do disposto no artigo 111 do CTN, deve ser
interpretada literalmente, prescreve que a referida operação de incorporação,
fusão ou cisão se dê com a empresa que detenha o investimento adquirido;
(xiii)
aduz que da interpretação teleológica da referida norma se infere que a
amortização do ágio é cabível quando reúnem-se em um mesmo patrimônio a
receita tributável decorrente da rentabilidade futura e as despesas de
amortização do ágio, já que, com a incorporação, fusão ou cisão, o
empreendimento lucrativo passa a compor o resultado da investidora;
(xiv)
a Impugnante insurge-se contra a afirmação da Autoridade Autuante de que a
utilização de empresa-veículo enseja duplo aproveitamento do ágio, que seria
amortizado após a incorporação e também comporia o custo de aquisição da
Heinz European relativamente à Impugnante;
(xv)
assevera que tal inferência da Autoridade Autuante não impacta a discussão
da questão, pois o custo de aquisição, na espécie, teria sido registrado por
investidor estrangeiro;
(xvi)
argumenta que a manutenção do custo de aquisição pelos controladores
ocorre independentemente de haver utilização de empresa-veículo. Também
observa que parte relevante dos recursos utilizados na aquisição das ações da
Coniexpress teve origem no mútuo firmado pela Heinz Brasil S/A com a Heinz
Luxemburgo, razão pela qual é descabido supor que tais valores compõem o
custo de aquisição da Heinz European;
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
20
(xvii)
nos termos do artigo 20, §2o, do Decreto-lei 1.598/77, em caso de aquisição
de participação societária com pagamento de ágio, o contribuinte deveria
indicar, dentre os seguintes, o fundamento econômico deste: (i) valor de
mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na contabilidade; (ii) valor de rentabilidade da coligada ou
controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros; (iii)
fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas;
(xviii)
observa que, consoante esse dispositivo, não havia uma ordem de preferência
para a qualificação do ágio em um ou mais desses fundamentos, devendo o
contribuinte apenas considerar o motivo reputado relevante (caráter
subjetivo) para o pagamento de montante superior ao valor patrimonial da
participação societária adquirida, fator esse que, in casu, foi a expectativa de
rentabilidade futura, já que a participação societária foi adquirida com o
objetivo de explorar o respectivo negócio e o laudo que deu base ao
lançamento contábil do ágio foi elaborado com base no método do fluxo de
caixa descontado;
(xix)
quanto à glosa das despesas financeiras decorrentes do empréstimo
contraído pela Heinz Brasil S/A para a aquisição da participação societária na
Coniexpress acrescenta que a dedutibilidade dos juros incorridos em razão do
referido empréstimo encontra amparo no artigo 374, II, do RIR/1999, no
artigo 31 da Lei 11.727/2008 e nos Pareceres Normativos CST 127/1973 e
26/1979;
(xx)
em virtude da incorporação da Heinz Brasil S/A pela Coniexpress, a
incorporadora sucedeu a incorporada em todos os seus direitos e obrigações,
conforme prescrito no artigo 1116 do Código Civil e no artigo 227 da Lei
6.404/1976, razão pela qual o referido empréstimo transmitiu-se à
incorporadora, que passou a ter o direito de deduzir, na apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, as despesas dos juros decorrentes dessa
obrigação financeira;
(xxi)
insurge-se a Impugnante contra a imposição de multa qualificada (150%),
asseverando que não houve, na espécie, simulação a autorizar tal medida, já
que a Heinz Brasil S/A foi essencial para viabilizar a participação minoritária da
Família Paoletti e também para a concretização da estratégia de aquisição
alavancada, de sorte que deve ela ser reputada a real adquirente da
Coniexpress e parte do contrato do empréstimo desconsiderado pela
Autoridade Autuante;
(xxii)
alega que é descabida a cobrança de multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas de IRPJ e de CSLL, pois as estimativas nada mais são do que
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
21
antecipações do tributo devido no encerramento do período-base e, quando
da lavratura dos autos de infração, já se encontravam encerrados os anos-
calendário de 2014 a 2016;
(xxiii)
é incabível a aplicação de duas penalidades em razão da prática de uma única
infração, tal como se deu na espécie, em que foram aplicadas multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL e multa de ofício
por falta de recolhimento de IRPJ e de CSLL. A Súmula CARF 105 afasta a
concomitância dessas multas.
6.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 17 de junho de 2020, a 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), em Acórdão de no 14-
107.809 (e-fls. 1.575/1.636), entendeu por bem julgá-la procedente em parte, ao fundamento de
que:
(i)
os equívocos apontados e eventualmente acolhidos são passíveis de correção,
e alteram o valor do tributo e da respectiva multa lançados. Mas tais
equívocos não configuram cerceamento ao direito de defesa. Aliás, a própria
Impugnação apresentada pela Contribuinte, substanciosa e detalhada, já
revela que os termos da autuação foram claros e permitiram o correto
entendimento da matéria tributável apurada. De resto, todos os elementos
necessários à prática do ato administrativo estão presentes (competência,
finalidade, forma, motivo e objeto);
(ii)
a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio, pode amortizar, na apuração do lucro real, o valor do ágio
cujo fundamento seja a expectativa de rentabilidade futura, à razão de
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração. Essa regra
aplica-se também quando a empresa incorporada, fusionada ou cindida for
aquela que detinha a propriedade da participação societária;
(iii)
as operações devem ter substância econômica e propósito negocial concreto
para que os respectivos efeitos tributários sejam admitidos. Não se admite a
utilização de empresa veículo para a realização de operações artificiais a fim
de lograr benefícios tributários;
(iv)
a fragilidade dos argumentos da Impugnante no sentido de que a eventual
constatação de que foi utilizada empresa veículo para viabilizar a amortização
fiscal do ágio não desfigura a operação e tampouco invalida a dedução dos
valores na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Com efeito, a
utilização de empresa veículo revela o artificialismo da operação, praticada
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
22
por caminho não usual e destituído de propósito negocial, de sorte que há
nítida prática de ato simulado;
(v)
a utilização de outra pessoa jurídica (empresa veículo) apenas para permitir o
trânsito dos recursos relativos à aquisição da participação societária e a
posterior realização de operação de incorporação fusão ou cisão, sem que
esteja presente qualquer propósito negocial, caracteriza simulação subjetiva,
pois o real adquirente não figurou na operação apenas para lograr benefícios
tributários;
(vi)
a amortização fiscal do ágio é uma despesa, cuja dedutibilidade depende do
cumprimento de certos requisitos estabelecidos em lei. Logo, é perfeitamente
admissível a interpretação teleológica das disposições normativas que
estabelecem os requisitos para a dedutibilidade fiscal do ágio;
(vii)
a constatação de que a Heinz European utilizou a Heinz Brasil S/A como
empresa-veículo para aquisição de participação societária na Coniexpress
conduz à segura conclusão de que não houve a reunião, em um mesmo
patrimônio, da receita tributável decorrente da rentabilidade futura e das
despesas de amortização do ágio, já que tal somente se daria se houvesse a
incorporação da Coniexpress pela Heinz European, ou vice-versa;
(viii)
não convence a argumentação formalista da Impugnante no sentido de que o
ordenamento jurídico prevê a figura da sociedade holding, cujo objetivo é
exatamente deter participação em outras sociedades, de modo que não é a
holding uma sociedade operacional, com receitas próprias, razão pela qual
necessita de aportes de capital e de financiamento para exercer seu objeto;
(ix)
na situação fática constatada pela Autoridade Autuante, a Heinz Brasil S/A foi
apenas formalmente constituída como uma sociedade holding. Na verdade, o
conjunto de indícios reunidos revelam que seus acionistas jamais
pretenderam fazer dela uma verdadeira holding. Apenas a utilizaram para
transportar o ágio pago pela Heinz European na aquisição da Coniexpress para
dentro do balanço dessa última, de modo a cumprir os previstos nos artigos
7o e 8o da Lei 9.532/1997 para a amortização fiscal do ágio. Não houve, in
casu, a affectio societatis própria da constituição de uma sociedade holding.
Em outras palavras, os respectivos acionistas jamais tiveram o propósito de
exercer a atividade econômica que caracteriza a sociedade holding, qual seja,
a participação em uma atividade econômica exercida por terceiros;
(x)
as conclusões apresentadas pela Impugnante, a despeito do reconhecimento
de equívocos na amortização fiscal do ágio, não se sustentam pois, nas
circunstâncias fáticas em que se deram as operações, não subsiste qualquer
direito à amortização fiscal do ágio, tendo em vista que a Heinz Brasil S/A foi
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
23
utilizada de maneira artificiosa e sem propósito negocial, apenas para
propiciar a amortização fiscal do ágio;
(xi)
a utilização da Heinz Brasil S/A como empresa-veículo, a fim de permitir, com
sua posterior incorporação pela Coniexpress, a amortização fiscal do ágio
pago pela aquisição desta pela Heinz European, caracteriza flagrante
simulação. Assim, em decorrência dessa operação simulada, correto é o
entendimento da Autoridade Autuante no sentido de que deve ser glosada a
amortização fiscal do ágio;
(xii)
o argumento de que a Heinz European, adquirente da participação societária
na Coniexpress, tinha interesse na permanência, por um período transitório,
da Família Paoletti como acionista minoritária, tendo em conta sua expertise
no mercado brasileiro, não conduz à conclusão de que, para tanto, era
necessária a utilização da Heinz Brasil S/A;
(xiii)
o objetivo da Heinz European sempre foi a aquisição da participação
societária na Coniexpress, fato esse que ficou evidenciado posteriormente
com a incorporação, por esta, da Heinz Brasil S/A. Ora, se a Heinz European
pretendia adquirir participação societária na Coniexpress e manter, por um
período transitório, a Família Paoletti como acionista minoritária, o caminho
natural para tanto seria simplesmente adquirir a participação societária na
Coniexpress e manter a Família Paoletti como acionista minoritário. Isso é
algo tão óbvio que resulta em redundância;
(xiv)
acaso fosse esse o percurso percorrido, não seria possível a amortização do
ágio, já que a Heinz European nunca pretendeu incorporar a Coniexpress e
tampouco pretendeu a incorporação reversa;
(xv)
foi adotado o artificialismo de efetuar a aquisição da participação societária
por uma empresa veículo, qual seja, a Heinz Brasil S/A, que posteriormente
seria incorporada pela Coniexpress, de modo a cumprir, ao menos
formalmente, os requisitos legas para a amortização do ágio;
(xvi)
se a Heinz European efetivamente tivesse em conta a expertise no mercado
brasileiro da Família Paoletti, naturalmente seria do seu interesse manter a
influência da referida Família na gestão direta da Coniexpress, e não criar mais
um degrau societário, afastando a família da condução dos negócios da
empresa operacional;
(xvii)
quando da incorporação da Heinz Brasil S/A pela Coniexpress, o “Protocolo de
Incorporação e Justificação” consignou expressamente (fl. 409) que a
justificativa para tal operação era: 1- o interesse do Grupo Heinz e do Sr.
Salvador Paoletti Neto em concentrar seus investimentos em uma única
sociedade, a fim de evitar duplicidade de custos e superposição de operações;
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
24
2- obter otimização da eficiência operacional da Coniexpress, bem como
sinergia, eficiência e integração administrativa e financeira no Brasil, com uma
expressiva redução de custos operacionais;
(xviii)
ora, se a Heinz Brasil S/A representava custos desnecessários e gerava
ineficiências na gestão operacional da Coniexpress, e, adicionalmente, a Heinz
European tinha interesse na expertise da Família Paoletti no mercado
brasileiro, remanesce uma pergunta inevitável: qual a vantagem em utilizar a
Heinz Brasil S/A como controladora temporária da Coniexpress. A resposta é
única e induvidosa: permitir as vantagens tributárias relatadas pela
Autoridade Autuante;
(xix)
no “Contrato de Compra e Venda de Ações”, celebrado em 14 de junho de
2012, mediante o qual o Sr. Salvador Paoletti Neto vendeu à Heinz European
15% das ações que ainda detinha na Coniexpress (permanecendo depois com
apenas 5% das ações desta empresa), constou da Cláusula VII (fl. 1036) que, a
partir daquela data, o Sr. Paoletti deixaria de exercer qualquer cargo de
administração na Coniexpress, razão pela qual o Contrato de Prestação de
Serviços firmado entre a Heinz Brasil S/A e o Sr. Paoletti, datado de 01 de abril
de 2011, seria alterado de modo a refletir essa disposição;
(xx)
tal Cláusula é incompatível com a alegação da Impugnante de que a Heinz
Brasil S/A foi utilizada para afastar as discussões societárias do dia a dia da
gestão da empresa operacional (Coniexpress). Tendo em conta que o Sr.
Paoletti atuava na gestão da Coniexpress e no conselho de administração da
Heinz Brasil S/A, é evidente que não havia a pretendida separação. A atuação
do Sr. Paoletti nas duas pontas contraria os fundamentos apresentados pela
Impugnante;
(xxi)
outro fato que evidencia a ausência de affectio societatis na Heinz Brasil S/A é
revelado pela nítida intenção de seus acionistas de afastar o Sr. Salvador
Paoletti Neto de qualquer responsabilidade pelo empréstimo contraído por
esta empresa junto à Heinz Luxemburgo. Isso porquanto esse empréstimo, na
verdade, foi contraído não pela Heinz Brasil S/A, mas pela própria Heinz
European, verdadeira adquirente da participação societária junto à
Coniexpress;
(xxii)
a Cláusula 6.06 do Acordo de Acionistas da Heinz Brasil S/A estabeleceu que
essa empresa é a responsável pelo pagamento desse empréstimo, não
cabendo aos acionistas qualquer encargo ou responsabilidade por ele. Além
disso, a Heinz European obrigou-se, por esta cláusula, a indenizar e a isentar o
Sr. Paoletti por qualquer reclamação contra ele a respeito de tal
endividamento;
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
25
(xxiii)
o Anexo B do referido Acordo de Acionistas deixou claro que, em caso de
exercício de opção de compra pela Heinz European ou de opção de venda
pelo Sr. Paoletti, das ações por esse detidas na Heinz Brasil S/A, o preço de
opção não seria influenciado pelo montante da dívida da aquisição, vale dizer,
o valor a ser recebido pelo Sr. Paoletti não seria diminuído por conta desse
passivo. Isso demonstra que tal passivo, a rigor, não era da Heinz Brasil S/A,
mas da própria Heinz European, e apenas formalmente foi incluído no balanço
daquela;
(xxiv)
o empréstimo, conforme já referido, foi contratado junto à Heinz
Luxemburgo, empresa do próprio Grupo Heinz, de modo que o capital
utilizado na aquisição era integralmente pertencente a este grupo;
(xxv)
ao final da sequência de operações realizadas, a Heinz European passou a
deter 100% das ações da Coniexpress (já com denominação de Heinz Brasil
S/A), de modo que o pagamento do empréstimo, que verdadeiramente foi
contraído pela Heinz European, poderia perfeitamente ocorrer com o fluxo de
caixa gerado pela Coniexpress, na forma de dividendos;
(xxvi)
todo o arranjo financeiro para a aquisição da Coniexpress pela Heinz
European se deu dentro do próprio Grupo Heinz, de modo que o argumento
da estratégia de aquisição alavancada é mais uma peça de discurso que uma
realidade negocial;
(xxvii)
de fato, o custo de aquisição do investimento na Heinz Brasil S/A foi
registrado pela Heinz European, sediada no exterior, de modo que não
haveria duplo aproveitamento do ágio no Brasil. A despeito disso, acaso não
houvesse utilização da empresa-veículo Heinz Brasil S/A, não haveria, na
espécie, amortização do ágio, e a Heinz European teria o valor do ágio
registrado em seu balanço;
(xxviii)
a afirmação da Impugnante de que a manutenção do custo de aquisição pelos
controladores se dá independentemente da utilização de empresa-veículo
oculta o fato de que, acaso não utilizada a empresa-veículo, o ágio comporá o
custo de aquisição e estará registrado no balanço da real adquirente, de sorte
que, acaso essa estivesse domiciliada no Brasil, não seria possível o duplo
aproveitamento do ágio;
(xxix)
o fato de a Heinz Brasil S/A ter formalizado contrato de mútuo com a Heinz
Luxemburgo, obtendo assim parte dos recursos utilizados na aquisição das
ações da Coniexpress, não invalida o raciocínio acima apresentado. Isso
porquanto a premissa adotada pela Autoridade Autuante e corroborada nesse
voto é a de que a Heinz Brasil S/A não passa de uma empresa-veículo, sem
propósito negocial, de sorte que, acaso não praticada a simulação, o
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
26
empréstimo seria contraído pela Heinz European. Dessa forma, estariam no
balanço dessa última o ágio (compondo o custo de aquisição do investimento)
e o passivo relativo ao mútuo;
(xxx)
ainda mais absurdo é invocar a figura da sociedade de propósitos específicos
para tentar justificar o artificialismo que envolve, in casu, a utilização da Heinz
Brasil S/A nas operações realizadas;
(xxxi)
a Contribuinte, no curso da ação fiscal, apresentou laudo de lavra da KPMG
Corporate Finance Ltda, como demonstrativo para o lançamento contábil do
ágio pago na referida operação, de modo a fundamentá-lo na expectativa de
rentabilidade futura da Coniexpress;
(xxxii)
tal laudo foi elaborado apenas em 27 de setembro de 2013, tendo em conta
que o contrato para aquisição da participação societária pela Heinz Brasil S/A
na Coniexpress foi firmado em 02.03.2011. Ora, o fato de ter sido ele
elaborado mais de dois anos e meio após a celebração do negócio revela que,
quando da contabilização do ágio pela Heinz Brasil S/A, inexistia
demonstrativo a amparar a respectiva fundamentação econômica como
proveniente de expectativa de rentabilidade futura;
(xxxiii)
correta é a glosa das despesas de amortização do ágio e das despesas
financeiras não necessárias também na apuração da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL;
(xxxiv)
a propósito da imposição de multa qualificada (150%), os fundamentos
expostos de forma minudente até aqui demonstram que houve, de fato, a
prática de simulação na interposição pela Heinz European da empresa-veículo
Heinz Brasil S/A, quando da aquisição da participação societária na
Coniexpress, seguida da posterior incorporação daquela por esta. De tal
simulação resultou a amortização fiscal do ágio e a dedução, pela pessoa
jurídica resultante da incorporação da Heinz Brasil S/A pela Coniexpress, das
despesas financeiras decorrentes do empréstimo contraído para a aquisição
da participação societária na Coniexpress;
(xxxv)
a Súmula CARF no 105, invocada pela Impugnante, não tem efeito vinculante
no âmbito do Ministério da Fazenda, já que não foi editada portaria
conferindo a ela tal efeito.
7.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO - EMPRESA VEÍCULO - ARTIFICIALIDADE - SIMULAÇÃO -
GLOSA - CAMBIMENTO
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
27
Nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997, a pessoa jurídica que absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, cisão ou fusão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio, pode amortizar, na apuração do lucro
real, o valor do ágio cujo fundamento seja a expectativa de rentabilidade futura, á
razão de sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração. Essa
regra aplica-se também quando a empresa incorporada, fusionada ou cindida for
aquela que detinha a propriedade da participação societária, conforme o art. 8o
da Lei no 9.532/1997. Não se admite, porém, a amortização de ágio gerado
quando comprovado que foi fruto de operações artificialmente engendradas,
mediante prática de simulação, valendose de empresa veículo inexistente de fato.
DESPESAS DECORRENTES DE MÚTUO NÃO NECESSÁRIAS - GLOSA - CABIMENTO
Correta é a glosa de despesas financeiras reputadas não necessárias, pois
derivadas de mútuo celebrado no interesse do controlador da empresa-veículo,
sendo tal despesa posteriormente deduzida na empresa operacional que
incorporou a empresa-veículo.
BASE DE CÁLCULO - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS ACUMULADOS EM
ANOS-CALENDÁRIO ANTERIORES - CABIMENTO
Cabível, em sede de lançamento de ofício, a compensação de prejuízos fiscais
acumulados em anos-calendário anteriores.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO - DEDUÇÃO DO SALDO NEGATIVO DO IRPJ APURADO NA
ECF - CABIMENTO
Cabível, em sede de lançamento de ofício, a dedução, na apuração do IRPJ a
recolher, do saldo negativo de IRPJ apurado e informado em Escrituração Contábil
Fiscal pelo contribuinte.
MULTA QUALIFICADA - SIMULAÇÃO - CABIMENTO
Correta é a aplicação de multa qualificada (150%), quando for constatada a
prática de operações artificialmente engendradas, simuladas, envolvendo
reorganização societária sem propósito negocial, a fim de possibilitar a
amortização fiscal do ágio e a dedução de despesas financeiras não necessárias,
pois esse conjunto de fatos demonstra o dolo do contribuinte.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS - APLICAÇÃO
CONJUNTA COM A MULTA QUALIFICADA - POSSIBILIDADE
É cabível a aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas
mensais do IRPJ, em concomitância com a aplicação da multa de ofício pela falta
de pagamento/declaração das diferenças do imposto apuradas em procedimento
fiscal, em razão de expressa disposição legal e em face das incidências ocorrerem
em situações fáticas distintas.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS - PREJUÍZO
FISCAL APURADO EM BALANÇO DE SUSPENSÃO - CÔMPUTO NA APURAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DA MULTA - CABIMENTO
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
28
Tendo o contribuinte levantado balanços de suspensão mensais, a base de cálculo
da multa por falta de recolhimento de estimativas deve partir do prejuízo fiscal
apurado em cada um desses balanços, a fim de verificar se efetivamente houve
falta de recolhimento de estimativas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO E DESPESA FINANCEIRA - INDEDUTIBILIDADE
Também para a CSLL, a dedutibilidade de despesas deve observar os requisitos da
necessidade, da usualidade e da normalidade. Constatando-se a ocorrência de
prática de operação simulada a fim de tornar dedutível ágio decorrente de
expectativa de rentabilidade futura, cabível é a glosa da despesa indevidamente
deduzida na apuração da CSLL. Da mesma forma, cabível a glosa da despesa
financeira reputada não necessária.
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL INFORMADA NA ECF - LANÇAMENTO DE
OFÍCIO - CÔMPUTO
Tendo o contribuinte informado base de cálculo negativa da CSLL na Escrituração
Contábil Fiscal, eventual lançamento de ofício para o mesmo ano-calendário deve,
na apuração da base de cálculo da contribuição, partir da base de cálculo negativa
informada, computando-se em seguida o montante das infrações constatadas.
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, exceto para as alegações
específicas no tocante ao auto reflexo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
8.

Na oportunidade, a 1a Turma da DRJ/RPO concluiu por considerar o prejuízo fiscal e
a base de cálculo negativa de CSLL, de modo que a base de cálculo da multa isolada também foi
revista. Em virtude dessa exoneração parcial do crédito tributário, o Presidente da Turma
apresentou Recurso de Ofício, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, com a
nova redação dada pelo artigo 67 da Lei n.o 9.532, de 10.12.1997, e de acordo com o artigo 1o da
Portaria do Ministro de Estado da Fazenda n.o 63, de 09.02.2017, tendo em vista que o valor total
do crédito tributário exonerado excede a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
9.

Em 09.10.2020 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 14-107.809, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 1.693) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 1.696/1.795), por meio do qual
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
29
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação e, ainda, suscitou as seguintes
alegações:
(i)
com relação às preliminares, entendeu-se no Acórdão recorrido que esses
inúmeros equívocos não tornariam nulo o lançamento fiscal, cabendo, assim,
a reapuração das bases tributáveis pela Autoridade Julgadora;
(ii)
este posicionamento adotado pela Turma Julgadora não pode prevalecer, pois
conforme já havia sido explicitado pela Recorrente em sua Impugnação, é
nulo lançamento fiscal que carece de liquidez e certeza, por violação ao artigo
142 do CTN;
(iii)
requer-se que seja determinada a manutenção do cancelamento da parcela
do crédito tributário associada aos Equívocos 01, 02, 03 e 05, integralmente
reconhecidos pela Turma Julgadora, e ao Equívoco 04, parcialmente
reconhecido no Acórdão recorrido, com a consequente negativa do Recurso
de Ofício;
(iv)
requer-se que, em relação ao Equívoco 05, seja determinado o ajuste nos
cálculos promovidos pela Turma Julgadora do Acórdão recorrido, tendo em
vista que, apesar de ter reconhecido que os saldos de PF e BCN apurados em
2013 deveriam ser aproveitados na apuração das bases autuadas dos anos
posteriores, deixou de considerar esse ajuste na apuração das multas isoladas
de 2014 a 2016;
(v)
requer-se que seja determinada a reforma do Acórdão recorrido, para que
seja considerado o valor de R$ 4.582.824,33, na medida em que os Informes
de Rendimento emitidos pela fonte pagadora evidenciam os meses relativos a
essa retenção;
(vi)
a Recorrente, após o recebimento dos Autos de Infração, entendeu por
recompor as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, relativos aos anos-calendário
de 2014 a 2016, considerando-se que, de fato, houve um excesso de
amortização fiscal do ágio no valor de R$ 27.547.593,88 (R$ 80.577.374,79 (-)
R$ 53.029.780,90);
(vii)
após proceder à aludida recomposição das respectivas bases, a Recorrente
verificou que não houve insuficiência no recolhimento de tributos IRPJ e CSLL,
dentro do período de 2014 a 2016, em decorrência do equívoco na apuração
do ágio passível de amortização fiscal;
(viii)
caso a Heinz BR tivesse como objetivo viabilizar o aproveitamento fiscal do
ágio na aquisição das ações da Recorrente (Coniexpress /Heinz Brasil) pelo
Grupo Heinz, não faria qualquer sentido que a Família Paoletti subscrevesse e
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
30
integralizasse aumento de capital dessa sociedade por meio da contribuição
das ações remanescentes da Recorrente (Coniexpress /Heinz Brasil);
(ix)
qual seria a motivação econômica para que a Família Paoletti, terceiros
independentes, transferissem ações da Recorrente (Coniexpress /Heinz Brasil)
para receber, em troca, participação em uma "casca vazia”, cuja função seria
apenas beneficiar, sob o ponto de vista tributário, o Grupo Heinz? É evidente
que se fosse esse o cenário não haveria qualquer sentido econômico para
essa transação;
(x)
a alegação da Turma Julgadora de que a administração compartilhada da
Recorrente (Coniexpress /Heinz Brasil) seria possível mesmo sem a existência
da Heinz BR com a Família Paoletti detendo diretamente ações
remanescentes da Recorrente (Coniexpress /Heinz Brasil), por óbvio, não
procede;
(xi)
analisando-se o aludido Acordo de Acionistas, é possível notar que esse
possuía diversas previsões com vistas a assegurar que a Família Paoletti,
mesmo detendo uma participação minoritária, teria papel relevante na
determinação de aspectos essenciais do negócio. Nesse sentido, pode-se
citar, a título ilustrativo, a cláusula 3.02 (f) que trata das "Matérias de Quórum
Qualificado no Conselho”, cuja deliberação dependia necessariamente do
voto afirmativo do Sr. Paoletti;
(xii)
para alinhamento dos interesses entre as partes, restou estabelecido que a
Família Paoletti, além de permanecer com a influência na administração,
permaneceria como acionista minoritária do investimento, o que dava
segurança à Heinz Brasil que a família empreenderia esforços para o contínuo
desenvolvimento do negócio nessa fase de transição, já que parte do seu
patrimônio continuava vinculado ao empreendimento econômico;
(xiii)
se a intenção do Grupo Heinz fosse o de utilizar a Heinz BR para viabilizar o
aproveitamento fiscal do ágio, não faria qualquer sentido que as partes
decidissem que a Família Paoletti integralizaria aumento de capital dessa
sociedade com a entrega de ações (20%) da Recorrente (Coniexpress/Heinz
Brasil);
(xiv)
a estrutura mais eficiente, do ponto de vista fiscal, seria a manutenção das
ações da Recorrente (Coniexpress/Heinz Brasil), representativas de 20% do
seu capital social, pelas próprias pessoas físicas da Família Paoletti, com a
posterior compra dessas ações, com ágio, pela Heinz BR;
(xv)
a captação de recursos pela Heinz BR, sociedade de propósito específico, por
meio de mútuo, e sua, posterior, incorporação pela Recorrente
(Coniexpress/Heinz Brasil - sociedade adquirida) está inserida em um contexto
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
31
de aquisição alavancada, sendo esse outro motivo pelo qual a alegação de
que essa sociedade teria sido constituída apenas para gerar uma economia
fiscal é totalmente improcedente;
(xvi)
e esse E. CARF, ao analisar operação de aquisição alavancada, já decidiu
serem válidas as sociedades utilizadas para viabilizar esse tipo de transação;
(xvii)
mesmo que não existisse a figura da amortização fiscal do ágio, a aquisição
das ações da Recorrente (Coniexpress/Heinz Brasil) seria realizada pela Heinz
BR já que essa sociedade era necessária para que fosse possível a
implementação da estratégia financeira de aquisição alavancada;
(xviii)
a Heinz BR exerceu papel essencial na transação em análise, já que, em um
primeiro momento, (a) serviu como sociedade para viabilizar a participação
minoritária da Família Paoletti e, em um segundo momento, (b) permitiu a
concretização da estratégia de aquisição alavancada (leveraged buyout), por
meio da qual o pagamento do empréstimo é efetuado pela empresa adquirida
com os seus fluxos de caixa futuros (Recorrente/Coniexpress/Heinz Brasil);
(xix)
quando ocorre um evento de incorporação entre a pessoa jurídica que detém
o investimento adquirido com ágio, na medida em que, não existindo mais
investimento, reúne-se em um mesmo patrimônio uma (a) receita tributável
decorrente da rentabilidade futura e (b) as despesas de amortização do ágio,
que passam, assim, por previsão contida no artigo 7o da Lei n. 9.532/97, a ser
dedutíveis;
(xx)
o equívoco cometido pela Autoridade Fiscal e pela Turma Julgadora foi o de
não se atentar ao fato de que isso foi exatamente o que ocorreu no caso
concreto quando a Heinz BR foi incorporada pela Recorrente
(Coniexpress/Heinz Brasil). Realmente, nesse momento o lucro (Recorrente)
se encontrou ao ágio (Heinz BR), justificando-se, assim a sua amortização
fiscal.
10.

Com base em tais alegações, a Recorrente pleiteia pelo integral cancelamento dos
Autos de Infração em decorrência da legitimidade do aproveitamento fiscal do ágio e dedução das
despesas financeiras.
11.

Conforme “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 1.879), os autos foram
encaminhados a este E. CARF, sendo que, em sessão realizada em 19 de outubro de 2023, a 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução n° 1302-001.188
(e-fls. 1.880/1.887) e, na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do
processo em Diligência para que a Autoridade de Origem adotasse as seguintes providências:
“Essa conversão em diligência ajudará esse Colegiado em dois eixos.
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
32
O primeiro, servira para ajudar na seguinte avaliação: tais incorreções de base de
cálculo decorrem de meros lapsos da Fiscalização? Ou demonstram uma
incorreção maior, e mais substancial, que pode afetar a certeza e liquidez deste
caso? Tal avaliação será feita em momento oportuno.
E, o segundo, diz respeito à imprescindibilidade de verificação das procedências
das incorreções apontadas pois, acaso não seja provido o mérito deste recurso, as
reduções de base de cálculo serão fundamentais. Entendo que tal verificação
precisa ser feita neste momento processual, e não após o julgamento de mérito,
sob pena de deixarmos o contribuinte sem chances de se manifestar, de forma
substancial e efetiva, sobre tais incorreções.
Dessa forma entendo que o processo deve ser devolvido à Unidade de Origem
para que sejam devidamente respondidos os seguintes quesitos:
1. Em relação ao saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de
CSLL acumulados em 2013: o Acórdão da DRJ reconheceu que os saldos de
PF e BCN apurados em 2013 deveriam ser aproveitados na apuração das
bases autuadas dos anos posteriores. Segundo a Recorrente, a DRJ – por
lapso – deixou de considerar este ajuste na apuração das multa isoladas de
2014 a 2016. Verificar e informar se tal alegação procede e, caso positivo,
informar como ficaria a apuração das multa isoladas de 2014 a 2016 neste
cenário.
2. Em relação ao IRRF: Favor considerar os comprovantes juntados ao
Recurso Voluntário (Doc. 02 do Recurso) e verificar:
2.1. se eles conferem com a planilha indicada pela Recorrente em seu
Recurso (fls 14 e 15 do pdf);
2.2. se conferem com o Registro N630 da ECF da contribuinte (ver fl. 1522).
2.3. Em caso de inconsistências, aponta-las textualmente, além de elaborar
planilha que demonstre a correção e as incorreções encontradas.
A Unidade de Origem deverá elaborar relatório circunstanciado e conclusivo com
as informações requeridas e dar ciência do mesmo à Recorrente e intimá-la para
que se manifeste sobre a diligência, no prazo de 30 dias”.
12.

Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem, oportunidade na
qual foi elaborado o “Relatório Conclusivo de Diligência” (e-fls. 2.029/2.045), nos seguintes
termos:
“3 Realmente, no Acórdão exarado pela DRJ em Ribeirão Preto não consta, no que
diz respeito à apuração das multas isoladas dos anos de 2014 e seguintes, a
utilização dos saldos dos prejuízos fiscais e da base negativa da contribuição
social, acumulados em 31/12/2013.
4 Nota-se, no entanto, que a não consideração dos saldos dos prejuízos e da base
negativa advém do fato de que essa questão não foi abordada pela DRJ. Veja-se
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
33
excerto da decisão do órgão julgador, que trata especificamente do cálculo da
multa isolada:
A impugnante também aponta equívoco na apuração das multas isoladas
decorrentes da falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL
apuradas para os meses do ano de 2014. Afirma que a autoridade autuante,
ao calcular o valor do IRPJ e da CSLL devidos por estimativa que teriam
deixado de ser recolhidos, não considerou o prejuízo fiscal e a base de
cálculo negativa da CSLL do período.
O demonstrativo de apuração dos valores da referida multa isolada (fls.
1106) elaborado pela autoridade autuante para o ano de 2014 revela que o
valor das infrações apuradas foram somados mensalmente e o resultado
dessa soma foi considerado como base de cálculo para a apuração dos
débitos de estimativa não recolhidos. Portanto, não foram considerados, na
apuração das multas isoladas, os dos prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas apurados em balanços de suspensão/redução levantados pelo
contribuinte.
Conforme atestam os documentos de fls. 1545-1568, extraídos da ECF
apresentada
pelo
contribuinte,
foram
levantados
balancetes
de
suspensão/redução em todos os meses do ano-calendário de 2014, de
modo que, na apuração das estimativas devidas e não recolhidas (base de
cálculo da multa isolada lançada) deveriam ser considerados, de fato, os
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa constantes da ECF.
5 Portanto, a DRJ preocupou-se apenas com os prejuízos e com a base negativa da
CSLL verificados no período de apuração, não atentando para eventuais saldos
advindos de anos anteriores.
6 De qualquer forma, juntamos, para efeito ilustrativo, demonstrativos de
apuração das multas isoladas referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016, que
levam em conta os saldos dos prejuízos fiscais e da base negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido constantes em 31/12/2013 (anexo 1).
7 No que tange aos montantes retidos a título de IRRF no ano de 2015, os
comprovantes juntados no Recurso Voluntário perfazem o total lançado na linha
20 do registro N630 – Apuração do IRPJ com base no lucro real - e estão em
consonância com as informações constantes na Dirf do período (anexo 2). A
dedução dos valores do imposto de renda retido na fonte constará em
demonstrativo juntado a este Relatório (anexo 3)”.
13.

Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1302-001.188, a
Contribuinte foi intimada da elaboração do “Relatório Conclusivo de Diligência” através da sua
Caixa Postal – Domicilio Tributário Eletrônico (“DTE”), conforme se verifica do “Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem” (e-fl. 2.047), e, na ocasião, entendeu por apresentar Manifestação
Complementar em face do resultado da Diligência, no seguinte sentido:
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
34
“12. Em observância à referida resolução, a Autoridade Fiscal realizou a diligência
determinada por esta C. Turma, analisando os documentos que já haviam sido
acostados aos autos, bem como aqueles fornecidos no curso da diligência fiscal,
tendo alcançado as seguintes conclusões:
a) Confirmou que não foram considerados pela DRJ os saldos de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa acumulados até 2013 na apuração das multas isoladas de
2014 a 2016, reconhecendo a existência do Equívoco 05 (fl. 2.030 dos autos):
[...]
b) Confirmou que os documentos apresentados pela Requerente comprovam a
retenção total de R$4.582.824,33 no ano-calendário de 2015, informado nas
obrigações acessórias, reconhecendo a existência do Equívoco 04 (fl. 2.030 dos
autos):
[...]
13. Diante do exposto, tendo sido confirmados os equívocos apontados no
Recurso Voluntário, o Requerente requer seja declarada a nulidade do
lançamento fiscal, em razão da iliquidez e incerteza do crédito tributário exigido3.
14. Caso assim não se entenda, o que, por óbvio, alega-se apenas para
argumentar, requer-se as multas isoladas sejam reduzidas levando-se em
consideração os critérios definidos no Relatório de Diligência.
15. Além disso, nesse cenário, cabe observar que os valores apurados conforme
critérios definidos no Relatório de Diligência não poderão superar os valores
lançados nos autos de infração, já que, conforme já havia sido reconhecido pela
DRJ4, não é possível a majoração do crédito tributário já constituído”.
14.

Em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este E. CARF
para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do “Despacho de
Encaminhamento” (e-fl. 2.085) e, posteriormente, foram sorteados a esta Relatora.
15.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade do Recurso de Ofício
16.

Observe-se, de logo, que a decisão de primeira instância julgou parcialmente
procedente a Impugnação e expressamente consignou a apreciação do feito em grau de Recurso
de Ofício, em razão do valor da parcela exonerada, nos seguintes termos:
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
35
“Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, mantendo os valores lançados a título
de IRPJ e respectiva multa de ofício bem como de CSLL e respectiva multa de
ofício indicados nos demonstrativos que integral o Voto do Relator. Relativamente
às multas isoladas por falta de recolhimento estimativas de IRPJ e de CSLL, são
elas integralmente mantidas para os meses dos anos de 2015 e 2016 e, quanto
aos meses do ano de 2014, são elas mantidas nos montantes indicados nos
demonstrativos que integram o Voto do Relator.
Recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos
do art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, com a nova redação dada pelo art.
67 da Lei n.o 9.532, de 10.12.1997, e de acordo com o art. 1o da Portaria do
Ministro de Estado da Fazenda n.o 63, de 09.02.2017, tendo em vista que o valor
total do crédito tributário exonerado excede a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil Reais).
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de
1993, e pelo art. 32 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002”.
17.

Como se vê, o Recurso de Ofício foi encaminhado a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“CARF”) em razão do limite de alçada então vigente, de R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais) nos termos da Portaria MF n° 63, de 09 de fevereiro de 2017.
18.

Ocorre que, a partir de 17 de janeiro de 2023 o limite de alçada para interposição
de Recurso de Ofício foi alterado para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), nos termos da
Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023, montante maior do que o das multas exoneradas.
19.

No caso concreto, a Autoridade Julgadora de 1a instância ao afastar as multas
isoladas por falta de recolhimento estimativas de IRPJ e de CSLL, exonerou a Recorrente do
pagamento de mais de R$ 15.000.000,00, conforme se observa do demonstrativo abaixo:
PERÍODO
DE
APURAÇÃO
VALOR CONSIDERADO
NO LANÇAMENTO
VALOR
REMANESCENTE
VALOR DA MULTA
NO LANÇAMENTO
TOTAL DA MULTA
MANTIDA
2014
15.583.349,83
10.901.144,88
23.375.024,74
16.351.717,33
5.442.323,09
3.809.626,17
8.163.484,63
5.714.439,25
2015
14.923.899,31
5.856.705,19
22.385.848,96
8.785.057,79
5.381.243,75
3.766.870,63
8.071.865,62
5.650.305,94
2016
24.031.119,35
12.276.026,07
36.046.679,02
18.414.039,10
9.710.219,23
4.369.935,99
14.565.328,84
6.554.903,98
TOTAL
75.072.154,56
40.980.308,93
112.608.231,81
61.470.463,39
20.

Considerando, pois, que o montante do crédito exonerado relativo ao afastamento
da multa ultrapassa o limite de alçada de R$ 15.000.000,00, deve-se conhecer do Recurso de
Ofício, o qual, a rigor, será analisado oportunamente.
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
36

II - Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
21.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
22.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
09.10.2020 (e-fl. 1.693), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 09.11.2020 (e-
fl. 1.695), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
23.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, por isso, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“CARF”).

III - Análise das Alegações Preliminares de Nulidade dos Autos de Infração
24.

De início, sustenta a Recorrente que os Autos de Infração seriam nulos em razão de
suposta iliquidez e incerteza decorrentes de incorreções na apuração do IRPJ e da CSLL, pois a
Autoridade Fiscal não teria considerado: a) base de cálculo negativa de CSLL relativa ao ano-
calendário de 2016; b) saldos negativos de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2016; c)
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL na apuração das multas isoladas relativas às
estimativas do ano-calendário de 2014; d) IRRF no valor de R$ 4.582.824,33 relativo ao ano-
calendário de 2015 e; f) saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL acumulados em
2013.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
37
25.

Pelo que se observa da decisão recorrida, alguns dos equívocos apontados foram
reconhecidos, mas, entendeu a Autoridade Julgadora de primeira instância que, a correção de tais
equívocos não configura hipótese de nulidade dos Autos de Infração. É de ver-se:
“As incorreções apontadas serão apreciadas de maneira individualizada mais
adiante, cabendo aqui apenas reconhecer que parte delas de fato existem.
Porém, disso não se infere, como pretende a impugnante, que os autos de
infração são nulos.
Com efeito, os equívocos apontados e eventualmente acolhidos são passíveis de
correção, e alteram o valor do tributo e da respectiva multa lançados. Mas tais
equívocos não configuram cerceamento ao direito de defesa. Aliás, a própria
impugnação apresentada pelo contribuinte, substanciosa e detalhada, já revela
que os termos da autuação foram claros e permitiram o correto entendimento da
matéria tributável apurada. De resto, todos os elementos necessários à prática
do ato administrativo estão presentes (competência, finalidade, forma, motivo e
objeto).
O processo administrativo tributário federal, tal como regulado pelo Decreto
70.235/1972, é procedimento que propicia a correção de eventuais equívocos na
apuração do tributo lançado, sendo vedado à autoridade julgadora apenas o
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência, hipóteses nas quais deverá ser lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se ao sujeito passivo prazo
para impugnação no concernente á matéria modificada, tal como preceitua o art.
18, § 3o, do referido diploma normativo.
A correção de equívocos que não se enquadrem nas hipóteses de agravamento da
exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência são,
inclusive, parte da própria justificação teleológica do processo administrativo
fiscal, que tem por fim o controle da legalidade do ato administrativo de
lançamento. Dessa forma, a autoridade julgadora ao proceder à correção de
equívocos que não se enquadrem nas hipóteses já mencionadas, para as quais se
exige auto de infração ou notificação de lançamento complementar, compre a
própria finalidade do processo administrativo fiscal”. (e-fl. 1.596, g.n.)
26.

Sustenta ainda a Recorrente que, apesar de a decisão recorrida ter reconhecido
alguns dos equívocos supramencionados, ao implementar a decisão deixou de considerar tais
ajustes na apuração das multas:
“Caso assim, não se entenda, o que, por óbvio, alega-se apenas para argumentar,
requer-se então que seja determinada a manutenção do cancelamento da parcela
do crédito tributário associada aos Equívocos 01, 02, 03 e 05, integralmente
reconhecidos pela Turma Julgadora, e ao Equívoco 04, parcialmente reconhecido
no acórdão recorrido, com a consequente negativa do recurso de ofício.
Ainda, nesse cenário, requer-se que, em relação ao Equívoco 05, seja
determinado o ajuste nos cálculos promovidos pela Turma Julgadora às fls. 58 a
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
38
61 do acórdão recorrido, tendo em vista que, apesar de ter reconhecido que os
saldos de PF e BCN apurados em 2013 deveriam ser aproveitados na apuração
das bases autuadas dos anos posteriores, deixou de considerar este ajuste na
apuração das multa isoladas de 2014 a 2016”. (e-fl. 1.708, destaques no original)
27.

Pelo que se observa dos autos, em específico do “Relatório Conclusivo de
Diligência” (e-fls. 2.029/2.045), todos os equívocos apontados pela Recorrente foram
reconhecidos e devidamente corrigidos, tanto o é que, foram confirmados pela própria Recorrente
em sua Manifestação Complementar em face do resultado da Diligência.
28.

Com efeito, é de se considerar, que todas as informações necessárias para a boa
compreensão das razões fáticas e jurídicas relativas às exigências tributárias aqui discutidas
restaram expostas, de forma clara, tanto no próprio Auto de Infração, quanto no “Termo de
Verificação Fiscal” (“TVF”), a partir dos quais se verifica, com precisão, todos os enquadramentos
legais que serviram de suporte para a feitura dos respectivos lançamentos, nos termos do artigo
142 do Código Tributário Nacional (“CTN”)3 e dos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/724.
29.

Sobre este ponto, registre-se, de logo, que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72
prescreve duas hipóteses de nulidade dos atos jurídicos administrativos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional
4 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração
ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
39
30.

Como se vê, ao contrário do que a Recorrente sustenta, o fato de o Auto de Infração
conter equívocos passiveis de correção não é suficiente para ser considerado nulo por “vício
insanável”, posto que, na verdade, o que é imprescindível, no caso, é que faça referência clara a
todos os elementos previstos no artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”)5, de modo que
o sujeito passivo possa compreender, com perfeição, as causas de fato e de direito, que ensejaram
a confecção do procedimento.
31.

Quanto ao ponto, destaque-se as lições de Leandro Paulsen6:
“O reconhecimento da nulidade do processo administrativo-fiscal não deve
ocorrer em função de simples irregularidades formais que não sejam capazes, por
si sós, de comprometer a sua lisura, sua finalidade e sua legitimidade. O art. 59 do
Decreto n. 70.235/72 só autoriza o reconhecimento de nulidade quando
verificada:
•incompetência do servidor que praticou o ato, lavrou termo ou proferiu o
despacho ou decisão; ou
•violação ao direito de defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa,
como vício na motivação dos atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal
do auto de infração), indeferimento de prova pertinente e necessária ao
esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de argumento de defesa do
contribuinte.
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e
objetivo. A nulidade não decorre propriamente do descumprimento de requisito
formal, mas dos seus efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado
constitucionalmente ao contribuinte já por força do art. 5o, LV, da CF. Isso porque
as formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte; não
são um fim em si mesmas, mas instrumentos para assegurar o exercício da ampla
defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe à autoridade administrativa ou judicial
verificar se implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Regem-se as
nulidades do processo administrativo, portanto, pelo princípio da
instrumentalidade das formas”. (destaques no original)
32.

Acrescento ainda que, o artigo 60 do Decreto n° 70.235/82 dispõe sobre a
possibilidade de saneamento de vícios considerados sanáveis, como é o caso:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem

5 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
6 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo.14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 600/601.
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
40
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
33.

Por oportuno, mister destacar, também, que o artigo 55 da Lei n° 9.784/99 - que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Federal - prevê a hipótese de
convalidação de atos administrativos defeituosos, permitindo, assim, o saneamento do ato:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretem lesão ao interesse público
nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão
ser convalidados pela própria Administração.
34.

Conforme se vê, eventuais incorreções podem ser sanadas desde que não
prejudiquem ou caracterizem cerceamento de defesa.
35.

E, conforme relatado, houve reabertura de prazo à Recorrente para se manifestar
sobre o “Relatório Conclusivo de Diligência”, abrindo a oportunidade de rebater quaisquer
alegações que entendesse indevidas.
36.

Por essas razões, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade dos Autos de
Infração.

IV - Análise das Alegações Meritórias Relacionadas à Amortização do Ágio
IV.1 – Quanto à acusação de pagamento efetuado por controlada com uso de empresa veículo
sem propósito negocial e inocorrência de confusão patrimonial
37.

A questão que ora se analisa diz respeito à verificação da adequação das despesas
financeiras e da dedutibilidade do ágio gerado na aquisição da CONIEXPRESS S.A. pela HEINZ BR,
cuja operação foi realizada em 02.03.2011, pelo valor de R$ 794.004.525,00, sendo que desse
valor, R$ 530.297.809,06 correspondem ao ágio.
38.

Examinando o “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 1.075/1.115), observa-se que a
Autoridade Fiscal entendeu por glosar a amortização do ágio que foi gerado quando a HEINZ BR
adquiriu a participação societária na CONIEXPRESS S.A. com base nos seguintes argumentos:
(i)
Pagamento efetuado por controladora e utilização de empresa veículo:
“12 A HEINZ BRASIL S/A surgiu no mundo jurídico pela aquisição da B.V.X.S.P.E.
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, uma pessoa jurídica de prateleira, de
existência meramente formal. É notório que em sua curta existência, por volta de
07 meses, serviu apenas para a realização de atos formais e como canal de
passagem dos recursos necessários ao pagamento devido pela aquisição da
CONIEXPRESS.
13 Como não poderia ser diferente, a celebração do contrato de compra e venda
de participação societária formaliza todos os atos praticados anteriormente à sua
assinatura. A complexidade da transação demanda minuciosa análise de
informações técnicas, econômicas, financeiras, contábeis e legais, que exigem a
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
41
intervenção de empresas e profissionais especializados e, portanto, requer tempo
e dispêndios elevados. A HEINZ BRASIL não participou da negociação, dos estudos
e dos respectivos encargos incorridos nessa avaliação, menos ainda da decisão a
respeito da compra da empresa brasileira, visto que naquela fase sequer existia.
[...]
20 A resposta indisfarçável é que a HEINZ EUROPEAN não fez a compra direta da
empresa brasileira, mesmo sendo a detentora da disponibilidade dos recursos
financeiros necessários, em razão de um objetivo iminentemente tributário, que
residia na intenção de amortizar o ágio surgido na aquisição da participação
societária.
21 A HEINZ BRASIL nunca passou de uma casca vazia, de evidente cortina de
fumaça, cujo objetivo era tentar despistar as reais intenções e motivos
exclusivamente tributários. Sua incorporação pela CONIEXPRESS resultou apenas
na troca do nome da incorporadora pelo da incorporada. Todos os fatores de
produção pertenciam à adquirida.
22 Ao final, retirando-se os atos meramente formais, desprovidos de causa, a
HEINZ EUROPEAN tornou-se, de fato, a proprietária de CONIEXPRESS, agora com
a razão social HEINZ BRASIL”.
(ii)
Inocorrência de confusão patrimonial:
“30 Para que tal ocorra, para que o ágio pago pelos resultados futuros seja
amortizado, faz-se necessário que o lucro apurado na pessoa jurídica adquirida
seja trazido para dentro da adquirente ou vice-versa, o que é alcançado por
incorporação, fusão ou cisão de uma delas e absorção pela outra.
31 Tanto a literalidade quanto o objetivo da lei exigem, quanto ao aspecto
material, o encontro de contas entre o investimento efetuado pela HEINZ
EUROPEAN (pessoa jurídica que efetivamente incorreu no esforço para adquirir a
participação societária com ágio) e o lucro auferido pela CONIEXPRESS (investida),
de modo que sejam reunidos o ágio pago e o lucro apurado em uma mesma
pessoa jurídica.
32 Quanto ao aspecto pessoal, a absorção patrimonial abrangendo a HEINZ
BRASIL e a CONIEXPRESS não permite que se atinja os efeitos tributários
pretendidos, pois não se enquadra na hipótese de incidência da norma, que
requer que a incorporação envolva a HEINZ EUROPEAN (pessoa jurídica
investidora original) e a CONIEXPRESS (sociedade investida).
[...]
34 A interposição de uma pessoa jurídica que não realizou o efetivo sacrifício
patrimonial para a aquisição do investimento não atende ao disposto na
legislação de regência. A inexistência da confusão dos patrimônios da adquirente
e da adquirida possibilita sua utilização no cálculo da perda ou ganho de capital na
hipótese de alienação do investimento, na medida que o investimento constará
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
42
no ativo da real compradora. Nesse caso, o ágio poderá ser utilizado mais de uma
vez para a redução da base de cálculo do imposto de renda: amortizado após
evento de incorporação, fusão ou cisão e considerado no cálculo do ganho de
capital. Um exemplo gráfico ajuda a visualizar a impropriedade da utilização de
empresa veículo:
[...]
35 Fica evidente que a Lei no 9.532/97 não é aplicável em relação ao ágio
registrado na HEINZ BRASIL, porquanto não cumprida a imprescindível hipótese
da confusão patrimonial, que também tornaria impossível a recuperação do ágio
na alienação do investimento”.
39.

Como se vê, a premissa adotada pela Fiscalização para motivação da glosa do ágio
amortizado, é a de que o aporte de capital realizado pela HEINZ EUROPEAN, revela que ela - a
sócia estrangeira - seria a real adquirente, enquanto detentora dos recursos, e não a HEINZ BR –
empresa veículo utilizada apenas para transportar o ágio -, de modo que, no caso, a “confusão
patrimonial” entre adquirida e adquirente foi implementada artificialmente em desacordo com o
que preceitua o artigo 386 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
40.

Quando do julgamento da Impugnação, a 1a Turma da DRJ/RPO proferiu o Acórdão
no 14-107.809 e, na oportunidade, acabou julgando a defesa parcialmente procedente apenas
para reduzir as multas isoladas por falta de recolhimento das estimativas de IRPJ e de CSLL, quanto
aos meses do ano de 2014, sendo que, a Turma manteve a glosa da amortização do ágio com base
no suposto desrespeito aos requisitos previstos na legislação tributária, conforme se verifica dos
trechos abaixo reproduzidos:
“A amortização fiscal do ágio depende da realização de operação de incorporação,
fusão ou cisão, tal como previstas nos arts. 7o, III e 8o da Lei 9.532/1997, de modo
que, em razão dessa operação, a pessoa jurídica absorve o patrimônio de outra,
na qual detenha participação societária adquirida com ágio. Evidentemente, a
aplicação dessas regras pressupõe que a operação de incorporação, fusão ou
cisão se dá entre a real adquirente da participação societária e a pessoa jurídica
cuja participação societária foi adquirida com ágio decorrente de expectativa de
rentabilidade futura. A utilização de outra pessoa jurídica (empresa veículo)
apenas para permitir o trânsito dos recursos relativos à aquisição da participação
societária e a posterior realização de operação de incorporação fusão ou cisão,
sem que esteja presente qualquer propósito negocial, caracteriza simulação
subjetiva, pois o real adquirente não figurou na operação apenas para lograr
benefícios tributários.
[...]
O legislador, ao redigir a norma tributária prevendo a aquisição de participação
societária com ágio e a subseqüente realização de operação de incorporação,
fusão ou cisão pressupôs que essas operações tivessem substância econômica e
propósito negocial. A utilização de empresa veículo apenas com o fim de obter
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
43
benefícios tributários não se compadece com o princípio da boa fé objetiva, sendo
descabida a interpretação no sentido de que tal conduta está no campo da
autonomia da vontade. Logo, a constatação de que a HEINZ EUROPEAN utilizou a
HEINZ BRASIL S/A como empresa-veículo para aquisição de participação societária
na CONIEXPRESS conduz à segura conclusão de que não houve a reunião, em um
mesmo patrimônio, da receita tributável decorrente da rentabilidade futura e das
despesas de amortização do ágio, já que tal somente se daria se houvesse a
incorporação da CONIEXPRESS pela HEINZ EUROPEAN, ou vice-versa.
Também por essas razões, não convence a argumentação formalista da
impugnante no sentido de que o ordenamento jurídico prevê a figura da
sociedade holding, cujo objetivo é exatamente deter participação em outras
sociedades, de modo que não é a holding uma sociedade operacional, com
receitas próprias, razão pela qual necessita ela de aportes de capital e de
financiamento para exercer seu objeto.
Ora, na situação fática constatada pela autoridade autuante, a HEINZ BRASIL S/A
foi apenas formalmente constituída como uma sociedade holding. Na verdade, o
conjunto de indícios reunidos revelam que seus acionistas jamais pretenderam
fazer dela uma verdadeira holding. Apenas a utilizaram para transportar o ágio
pago pela HEINZ EUROPEAN na aquisição da CONIEXPRESS para dentro do balanço
desta última, de modo a cumprir os previstos nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1997
para a amortização fiscal do ágio. Não houve, in casu, a affectio societatis própria
da constituição de uma sociedade holding. Em outras palavras, os respectivos
acionistas jamais tiveram o propósito de exercer a atividade econômica que
caracteriza a sociedade holding, qual seja, a participação em uma atividade
econômica exercida por terceiros.
As situações fáticas que se apresentam na seara tributária, especificamente no
tocante à amortização fiscal do ágio, são dotadas de notável diversidade de
formas. Por vezes, o ágio é gerado com artificialismo entre partes relacionadas,
havendo inclusive situações em que sequer há desembolso financeiro decorrente
da operação. Em outras situações, há criação e/ou utilização artificial de empresa
veículo, apenas para possibilitar a subseqüente operação de incorporação, fusão,
ou cisão, hábil a preencher os requisitos previstos nos arts. 7o, III e 8o da Lei
9.532/1997. Casos há em que todas essas circunstâncias se apresentam
conjuntamente. De qualquer modo, independentemente da conformação do caso
concreto, a constatação de que a operação foi realizada sem propósito negocial,
ou sem substância econômica, com o único fim de lograr benefícios tributários,
conduz à segura conclusão de que houve simulação. Em consequência, a
autoridade administrativa deve desconsiderar o negócio jurídico, tal como
simuladamente realizado, e aplicar a legislação tributária sobre o negócio jurídico
que corresponde ao real intento das partes.
[...]
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
44
As conclusões apresentadas pela impugnante, a despeito do reconhecimento de
equívocos na amortização fiscal do ágio, não se sustentam pois, nas circunstâncias
fáticas em que se deram as operações, não subsiste qualquer direito à
amortização fiscal do ágio, tendo em vista que a HEINZ BRASIL S/A foi utilizada de
maneira artificiosa e sem propósito negocial, apenas para propiciar a amortização
fiscal do ágio.
Postos tais fundamentos, é evidente que não basta à impugnante afirmar que
cumpriu formalmente os requisitos legais para registro e amortização do ágio,
quando fica demonstrado que a constituição formal dos atos não corresponde à
essência econômica das operações efetivamente praticadas. Em suma, a utilização
da HEINZ BRASIL S/A como empresa-veículo, a fim de permitir, com sua posterior
incorporação pela CONIEXPRESS, a amortização fiscal do ágio pago pela aquisição
desta pela HEINZ EUROPEAN, caracteriza flagrante simulação. Assim, em
decorrência dessa operação simulada, correto é o entendimento da autoridade
autuante no sentido de que deve ser glosada a amortização fiscal do ágio.
A impugnante argumenta que a HEINZ BRASIL S/A teve, entre outras finalidades, a
de permitir que a Família Paoletti, então titular das ações da CONIEXPRESS,
permanecesse como acionista minoritária durante um período transitório, tendo
em conta sua expertise no mercado brasileiro. Invoca, ainda, excertos do Acordo
de Acionistas entre os acionistas da HEINZ BRASIL S/A, a fim de evidenciar que, de
fato, a Família Paoletti teria papel relevante na determinação de aspectos
essenciais do negócio, e que a constituição da holding permitiu apartar discussões
pertinentes a discordâncias/litígios societários daquelas relativas à gestão do dia-
a-dia da companhia operacional.
O argumento de que a HEINZ EUROPEAN, adquirente da participação societária na
CONIEXPRESS, tinha interesse na permanência, por um período transitório, da
Família Paoletti como acionista minoritária, tendo em conta sua expertise no
mercado brasileiro, não conduz à conclusão de que, para tanto, era necessária a
utilização da HEINZ BRASIL S/A.
Com efeito, ao fim e ao cabo, o objetivo da HEINZ EUROPEAN sempre foi a
aquisição da participação societária na CONIEXPRESS, fato esse que ficou
evidenciado posteriormente com a incorporação, por esta, da HEINZ BRASIL S/A.
Ora, se a HEINZ EUROPEAN pretendia adquirir participação societária na
CONIEXPRESS e manter, por um período transitório, a Família Paoletti como
acionista minoritária, o caminho natural para tanto seria simplesmente adquirir a
participação societária na CONIEXPRESS e manter a Família Paoletti como
acionista minoritário. Isso é algo tão óbvio que resulta em redundância.
Porém, acaso fosse esse o percurso percorrido, não seria possível a amortização
do ágio, já que a HEINZ EUROPEAN nunca pretendeu incorporar a CONIEXPRESS e
tampouco pretendeu a incorporação reversa.
Diante disso, foi adotado o artificialismo de efetuar a aquisição da participação
societária por uma empresa veículo, qual seja, a HEINZ BRASIL S/A, que
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
45
posteriormente seria incorporada pela CONIEXPRESS, de modo a cumprir, ao
menos formalmente, os requisitos legas para a amortização do ágio.
Aliás, se a HEINZ EUROPEAN efetivamente tivesse em conta a expertise no
mercado brasileiro da Família Paoletti, naturalmente seria do seu interesse
manter a influência da referida Família na gestão direta da CONIEXPRESS, e não
criar mais um degrau societário, afastando a família da condução dos negócios da
empresa operacional.
É curioso notar, nesse sentido, que, quando da incorporação da HEINZ BRASIL S/A
pela CONIEXPRESS, o “Protocolo de Incorporação e Justificação” consignou
expressamente (fl. 409) que a justificativa para tal operação era: 1- o interesse do
GRUPO HEINZ e do Sr. Salvador Paoletti Neto em concentrar seus investimentos
em uma única sociedade, a fim de evitar duplicidade de custos e superposição de
operações; 2- obter otimização da eficiência operacional da CONIEXPRESS, bem
como sinergia, eficiência e integração administrativa e financeira no Brasil, com
uma expressiva redução de custos operacionais.
Ora, se a HEINZ BRASIL S/A representava custos desnecessários e gerava
ineficiências na gestão operacional da CONIEXPRESS, e, adicionalmente, a HEIZN
EUROPEAN tinha interesse na expertise da Família Paoletti no mercado brasileiro,
remanesce uma pergunta inevitável: qual a vantagem em utilizar a HEINZ BRASIL
S/A como controladora temporária da CONIEXPRESS. A resposta é única e
induvidosa: permitir as vantagens tributárias relatadas pela autoridade autuante.
Outro ponto digno de destaque é que, no “Contrato de Compra e Venda de
Ações”, celebrado em 14 de junho de 2012, mediante o qual o Sr. Salvador
Paoletti Neto vendeu à HEINZ EUROPEAN 15% das ações que ainda detinha na
CONIEXPRESS (permanecendo depois com apenas 5% das ações desta empresa),
constou da Cláusua VII (fl. 1036) que, a partir daquela data, o Sr. Paoletti deixaria
de exercer qualquer cargo de administração na CONIEXPRESS, razão pela qual o
Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a HEINZ BRASIL S/A e o Sr.
Paoletti, datado de 01 de abril de 2011, seria alterado de modo a refletir essa
disposição.
Tal Cláusula é incompatível com a alegação da impugnante de que a HEINZ BRASIL
S/A foi utilizada para afastar as discussões societárias do dia-a-dia da gestão da
empresa operacional (CONIEXPRESS). Tendo em conta que o Sr. Paoletti atuava na
gestão da CONIEXPRESS e no conselho de administração da HEINZ BRAZIL S/A, é
evidente que não havia a pretendida separação. A atuação do Sr. Paoletti nas
duas pontas contraria os fundamentos apresentados pela impugnante.
[...]
De fato, o custo de aquisição do investimento na HEINZ BRASIL S/A foi registrado
pela HEINZ EUROPEAN, sediada no exterior, de modo que não haveria duplo
aproveitamento do ágio no Brasil. A despeito disso, acaso não houvesse utilização
da empresa-veículo HEINZ BRASIL S/A, não haveria, na espécie, amortização do
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
46
ágio, e a HEINZ EUROPEAN teria o valor do ágio registrado em seu balanço.
Portanto, a afirmação da impugnante de que a manutenção do custo de aquisição
pelos controladores se dá independentemente da utilização de empresa-veículo
oculta o fato de que, acaso não utilizada a empresa-veículo, o ágio comporá o
custo de aquisição e estará registrado no balanço da real adquirente, de sorte
que, acaso esta estivesse domiciliada no Brasil, não seria possível o duplo
aproveitamento do ágio.
O fato de a HEINZ BRASIL S/A ter formalizado contrato de mútuo com a HEINZ
LUXEMBURGO, obtendo assim parte dos recursos utilizados na aquisição das
ações da CONIEXPRESS, não invalida o raciocínio acima apresentado. Isso
porquanto a premissa adotada pela autoridade autuante e corroborada nesse
Voto é a de que a HEINZ BRASIL S/A não passa de uma empresa-veículo, sem
propósito negocial, de sorte que, acaso não praticada a simulação, o empréstimo
seria contraído pela HEINZ EUROPEAN. Dessa forma, estariam no balanço desta
última o ágio (compondo o custo de aquisição do investimento) e o passivo
relativo ao mútuo.
A impugnante apresenta o obtuso argumento de que o ordenamento jurídico
pátrio ampara a constituição de sociedades de propósitos específicos no art. 981,
parágrafo único, do Código Civil, podendo o objeto social, neste caso, ser inclusive
a viabilização do gozo de um benefício fiscal (art. 2o, § 3o, da Lei 6.404/1976), de
sorte que não haveria qualquer impedimento jurídico à constituição da HEINZ
BRASIL S/A para viabilizar a amortização fiscal do ágio.
Os argumentos estão fundados em evidente interpretação distorcida das normas.
O art. 2o, § 3o, da Lei 6.404/1976 trata da possibilidade de uma sociedade
anônima ter participação societária em outra sociedade com o fim de beneficiar-
se de incentivos fiscais. Está claro, portanto, que a norma autoriza que a
participação societária tenha a finalidade de gozo de incentivos fiscais.
Na situação versada nos autos, porém, ocorreu o inverso. A participação
societária da HEINZ BRASIL S/A na CONIEXPRESS foi extinta, por incorporação
daquela por esta, a fim de que o ágio fosse amortizado na apuração do IRPJ e da
CSLL. Ademais, a amortização fiscal do ágio não pode ser enquadrada no conceito
de incentivos fiscais a que se refere a norma invocada pelo contribuinte. Trata-se
de despesa cuja dedução na apuração do IRPJ e da CSLL deve observar os
requisitos legais”.
41.

Note-se que, ao final, a Autoridade Julgadora adota as seguintes conclusões como
razões de decidir:
(i)
Necessidade de substância econômica e propósito negocial

A amortização fiscal do ágio só é válida quando a incorporação, fusão ou
cisão ocorre entre a real adquirente da participação societária e a sociedade
adquirida.
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
47

O legislador presumiu que essas operações teriam substância econômica e
não apenas caráter formal.
(ii)
Vedação ao uso de empresa-veículo sem propósito negocial

O uso da HEINZ BRASIL como mera empresa-veículo foi considerada
simulação subjetiva, pois não houve intenção de exercer atividade própria de
holding.

A empresa foi utilizada apenas para transportar o ágio ao balanço da
adquirida e viabilizar artificialmente a amortização fiscal.
(iii) Inexistência de affectio societatis ou atividade de holding genuína

A HEINZ BRASIL não funcionou como uma verdadeira holding, mas apenas
como instrumento formal para possibilitar a amortização.

Não houve vontade real dos acionistas em desenvolver atividade típica de
participação societária.
(iv) Operação artificial com finalidade exclusivamente tributária

A alegação de que a presença da Família Paoletti justificaria a estrutura não
se sustenta, pois o mesmo efeito poderia ser obtido com a participação direta na
CONIEXPRESS.

A utilização da empresa-veículo foi apenas para cumprir formalmente os
requisitos legais da Lei 9.532/1997.
(v)
Incompatibilidade entre argumentos da Impugnante e os fatos

A atuação simultânea da Família Paoletti na holding e na operacional mostra
que não houve a alegada separação de discussões societárias.

Documentos da própria operação (Protocolo de Incorporação e Contrato de
Compra e Venda de Ações) evidenciam que a HEINZ BRASIL gerava custos e
ineficiências, sem finalidade negocial legítima.
(vi) Simulação e abuso na aplicação da norma tributária

A operação foi desconsiderada por ausência de propósito econômico,
configurando simulação.

O negócio jurídico real era a aquisição da CONIEXPRESS pela HEINZ
EUROPEAN, e não a estrutura interposta.
(vii) Distinção em relação a incentivos fiscais

A amortização fiscal do ágio não se enquadra como incentivo fiscal (art. 2o,
§3o da Lei 6.404/1976).
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
48

A extinção da participação societária pela incorporação demonstra que o
ágio não foi usado de forma compatível com a previsão legal.
42.

Por outro lado, a Recorrente alega que a aquisição das ações da CONIEXPRESS pelo
GRUPO HEINZ se deu num contexto de expansão das atividades do grupo na América Latina e,
para implementação desse plano seria mais interessante, do ponto de vista econômico, adquirir
uma empresa do setor que possuísse espaço para crescimento.
43.

A CONIEXPRESS era administrada pela Família Paoletti, que possuía como principal
atividade a comercialização de produtos da marca “Quero”. Para o GRUPO HEINZ seria essencial
que a Família Paoletti permanecesse como acionista minoritária durante o período de transição. A
respeito, pontuou a Recorrente:
“Por esse exato motivo, ficou convencionado que as ações da Recorrente
(Coniexpress / Heinz Brasil) seriam adquiridas por uma sociedade holding, a Heinz
BR, a qual: (i) adquiriria ações representativas de 80% do capital social da
Recorrente, por meio da utilização de recursos próprios, recebidos em
integralização de aumento de capital e mútuo; e (ii) receberia, por meio de
aumento de capital subscrito e integralizado pela Família Paoletti, as ações
remanescentes da Recorrente, representativas de 20% do seu capital social, de
modo que a totalidade das ações ficasse concentrada em uma única entidade.
E, conforme exposto no tópico III.2, foi exatamente isso que ocorreu. Após a
celebração do contrato de compra e venda, que tinha como objeto as ações
representativas de 80% do capital social da Recorrente (Coniexpress / Heinz
Brasil), a Família Paoletti transferiu as ações remanescentes à Heinz BR, que
passou, assim, a ser a única acionista da Recorrente (Coniexpress / Heinz Brasil).
Confira-se:

E essa questão é extremamente relevante, pois demonstra que, de fato, a Heinz
BR possuía como objetivo viabilizar a manutenção da participação minoritária
da Família Paoletti no negócio e não simplesmente permitir que fosse amortizado
fiscalmente o ágio gerado na operação.
Realmente, caso a Heinz BR tivesse como objetivo viabilizar o aproveitamento
fiscal do ágio na aquisição das ações da Recorrente (Coniexpress / Heinz Brasil)
pelo Grupo Heinz, não faria qualquer sentido que a Família Paoletti subscrevesse
e integralizasse aumento de capital dessa sociedade por meio da contribuição
das ações remanescentes da Recorrente (Coniexpress / Heinz Brasil).
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
49
De fato, se fosse esse o caso, qual seria a motivação econômica para que a
Família Paoletti, terceiros independentes, transferissem ações da Recorrente
(Coniexpress / Heinz Brasil) para receber, em troca, participação em uma "casca
vazia”, cuja função seria apenas beneficiar, sob o ponto de vista tributário, o
Grupo Heinz? É evidente que se fosse esse o cenário não haveria qualquer sentido
econômico para essa transação.
E nesse ponto, cabe destacar que, no acórdão recorrido, a Turma Julgadora,
apesar de ter desconsiderado a validade da Heinz BR, não conseguiu responder
essa questão, já que não apresentou qualquer motivo que pudesse explicar o fato,
por ela assumido, de que a Família Paoletti teria aceitado trocar ações da
Recorrente por ações de uma dita "sociedade veículo", supostamente utilizada
pelo Grupo Heinz para obtenção de uma economia fiscal”.
44.

Como se vê, e tal como alega a Recorrente, o GRUPO HEINZ tinha como objetivo a
expansão do grupo e início das atividades no Brasil, de modo que, diante das especificidades do
mercado local, e, também, visando a administração conjunta da CONIEXPRESS7 pela Família
Paoletti e pelo GRUPO HEINZ, a entidade que apresentava as melhores condições para a realização
do negócio e aquisição da CONIEXPRESS, seria, de fato, a própria HEINZ BR. Nessa linha, esclarece
a Recorrente:
“E para implementação desse plano estratégico, restou estabelecido pelo Grupo
Heinz que, ao invés de ser realizado o desenvolvimento de novos negócios de
forma orgânica, seria mais interessante, do ponto de vista econômico, adquirir
uma empresa do setor que, apesar de já estabelecida, possuísse espaço para
crescimento.
Nesse contexto foi que o Grupo Heinz decidiu por adquirir as ações da
Coniexpress S/A Indústrias Alimentícias (antiga denominação da Recorrente /
Heinz Brasil), que, até então, era administrada pela Família Paoletti e que possuía
como principal atividade a comercialização de produtos da marca Quero.
Contudo, o grupo internacional identificou que, do ponto de vista estratégico,
seria essencial para o sucesso do negócio que a Família Paoletti, responsável pela
administração do negócio há anos, permanecesse como acionista minoritária
durante um período transitório de modo que se pudesse alcançar uma sinergia
entre a (i) expertise da Família Paoletti no mercado brasileiro e a (ii) expertise do
Grupo Heinz no âmbito internacional.
Por esse exato motivo, ficou convencionado que as ações da Recorrente
(Coniexpress / Heinz Brasil) seriam adquiridas por uma sociedade holding, a Heinz
BR, a qual: (i) adquiriria ações representativas de 80% do capital social da
Recorrente, por meio da utilização de recursos próprios, recebidos em
integralização de aumento de capital e mútuo; e (ii) receberia, por meio de
aumento de capital subscrito e integralizado pela Família Paoletti, as ações

7 Administrada pela Família Paoletti, que possuía como principal atividade a comercialização de produtos da marca
“Quero”.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
50
remanescentes da Recorrente, representativas de 20% do seu capital social, de
modo que a totalidade das ações ficasse concentrada em uma única entidade.
[...]
Realmente, caso a Heinz BR tivesse como objetivo viabilizar o aproveitamento
fiscal do ágio na aquisição das ações da Recorrente (Coniexpress / Heinz Brasil)
pelo Grupo Heinz, não faria qualquer sentido que a Família Paoletti subscrevesse
e integralizasse aumento de capital dessa sociedade por meio da contribuição
das ações remanescentes da Recorrente (Coniexpress / Heinz Brasil).
De fato, se fosse esse o caso, qual seria a motivação econômica para que a
Família Paoletti, terceiros independentes, transferissem ações da Recorrente
(Coniexpress / Heinz Brasil) para receber, em troca, participação em uma "casca
vazia”, cuja função seria apenas beneficiar, sob o ponto de vista tributário, o
Grupo Heinz? É evidente que se fosse esse o cenário não haveria qualquer sentido
econômico para essa transação”. (destaques no original)
45.

E, considerando que a Recorrente não possuía a integralidade dos recursos para
pagamento do preço de aquisição das ações representativas de 80% do capital social da
CONIEXPRESS, a entidade decidiu captar recursos junto aos seus sócios, por meio de integralização
de aumento de capital pela HEINZ EUROPEAN e através de mútuo com a HEINZ LUXEMBURGO,
conforme se verifica do “TVF”:
“5 Tendo em vista que H.J. HEINZ EUROPEAN deveria aportar R$ 615.004.525,00
no capital da HEINZ BRASIL, foi firmado, no dia 30/03/2011, contrato de
empréstimo no valor de R$ 181.000.000,00 entre HEINZ BRASIL(mutuária) e
HEINZ FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.R.L. (mutuante), destinado a compor o total
devido pela aquisição de 80% das ações da CONIEXPRESS.
(fls. 714 a 719). Concluída a primeira etapa do negócio jurídico, a configuração
societária passou a ser a seguinte: [...]”. (destaques no original)
46.

Além do mais, um ano após o contrato de aquisição inicial foi celebrado um
segundo Contrato de Compra e Venda de Ações, em que a HEINZ EUROPEAN adquiriu 15% das
ações do Sr. Salvador Paoletti, operação que não gerou ágio, já que as ações foram adquiridas pela
sócia estrangeira, o que significa dizer que a Recorrente não tinha como único objetivo viabilizar o
aproveitamento fiscal do ágio.
47.

Todas essas questões nos levam a concluir que, diante do interesse legítimo da
HEINZ BR em adquirir a CONIEXPRESS, a empresa optou por obter recursos junto aos seus sócios
estrangeiros, de modo que, a obtenção de recursos junto aos acionistas por meio de integralização
de capital é uma das formas mais comuns de financiamentos de atividades operacionais, não há
como deslocar, sob nenhuma circunstância, a condição de real adquirente da HEINZ BR para a
HEINZ EUROPEAN.
48.

No ponto, cabe ressaltar que o simples fato de uma determinada empresa
pertencer a um conglomerado estrangeiro e captar recursos financeiros com seu controlador,
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
51
dentro das políticas de alocação de recursos do grupo econômico, não a qualifica como “empresa
veículo”.
49.

Aliás, até mesmo nos casos envolvendo “empresas veículo”, este Conselho tem
validado a dedutibilidade do ágio, conforme se verifica dos precedentes abaixo:
“[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO TRANSFERIDO. INVESTIMENTO POR
EMPRESA VEÍCULO. POSSIBLIDADE DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
Não encontra respaldo na legislação a tese de que, em qualquer circunstância,
deve ser considerada “real investidora” a pessoa jurídica do grupo de quem se
originaram os recursos financeiros utilizados na aquisição. Não havendo norma
dispondo de forma diferente, é de se considerar como “real adquirente”, em um
negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem em troca do pagamento
do preço. A requalificação dos negócios jurídicos sem vícios ou patologias,
exclusivamente sob acusação de “planejamento abusivo”, baseada em ausência
“razões não tributárias” para a escolha de uma estrutura em lugar de outra que
resultaria em maior tributação, não encontra respaldo quer na base legal indicada
no auto de infração em questão, quer no próprio ordenamento jurídico tributário
brasileiro atualmente em vigor.
CSSL - LANÇAMENTO DECORRENTE
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do
IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o Imposto de
Renda, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova
novos”. (Processo n° 16682.721096/2020-11. Acórdão n° 1302-007.010 – 1a Seção
de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 22 de fevereiro de
2024. Relator Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior)
*******************************************************************
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017 AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA
VEÍCULO
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias
mediante a interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização
fiscal do ágio, inexistindo razões para demonizar sua utilização. A opção pela
realização de investimentos societários mediante a interposição de empresa
veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do contribuinte não representa,
por si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários decorrentes da
amortização do ágio.
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
52
Defenestrar a opção do contribuinte à realização de ato jurídico que a lei assegura
efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não, baseado na premissa de
artificialidade ou de inexistência de propósito ou vício de intenção, desborda no
desestímulo à realização de ato que a própria legislação assegura ser praticado.
Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de demonstração de simulação ou
outro tipo de patologia intencional que justifique a desconstituição do ato em si.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela
administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a
proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a
administração tributária a valer-se de instrumentos antijurídicos para pretender
alcançar fatos econômicos não relacionados com o contribuinte, atribuindo-lhe a
pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito, artificialidade de condutas
ou falta de propósito”. (Processo n° 17459.720016/2022-71. Acórdão n° 1101-
001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA. Sessão de 14 de agosto
de 2024. Relator Itamar Artur Magalhães Alves Ruga)
*******************************************************************
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA
NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE OPERACIONAL NO BRASIL. LEGITIMIDADE DA
DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos
empregados na aquisição de participação societária por sociedade operacional
constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser
incorporada pela investida.
A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio
apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que
disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida,
não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação,
o que não se revela no caso.
O fato de a origem dos recursos serem provenientes do exterior não alteram a
relação jurídica entre a sociedade adquirente e a sociedade adquirida com
contrapartida em ágio, tendo em vista ser uma operação lícita de capitalização de
recursos, não vedada pela legislação. Não deve ser considerada empresa-veículo a
sociedade que, após receber aportes de controlada situada no exterior, adquire
outra sociedade, cumprindo com suas obrigações assumidas nessa relação
jurídica.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ACUSAÇÃO DE ARTIFICIALIDADE E SIMULAÇÃO.
INCORRÊNCIA.
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
53
Nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997, a pessoa jurídica que absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio, pode amortizar, na apuração do lucro real, o valor
do ágio cujo fundamento seja a expectativa de rentabilidade futura, à razão de
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração. Essa regra
aplica-se também quando a empresa incorporada for aquela que detinha a
propriedade da participação societária, conforme o art. 8o da Lei no 9.532/1997.
A alegação de que há vício de vontade na implementação da reorganização
societária do Grupo deve ser afastada, vez que restou demonstrado que o
objetivo da Recorrente sempre foi colocar em prática as Políticas de Governança
Corporativa do Grupo.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
CSLL.
MESMOS
ELEMENTOS
FÁTICOS
E
JURÍDICOS.
APLICAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao
lançamento alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ”.
(Processo n° 17459.720012/2022-92. Acórdão n° 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a
CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA. Sessão de 21 de novembro de 2024. Relator
Henrique Nimer Chamas)
*******************************************************************
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
ÁGIO
FUNDAMENTADO
EM
EXPECTATIVA
DE
RESULTADOS
FUTUROS.
DEDUTIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO.
Não havendo ocorrência de fraude ou simulação e tendo sido verdadeiras e
legitimas reestruturações societárias implementadas, com ocorrência de efetivo
pagamento do preço acordado entre partes independentes, a dedução do ágio é
possível, desde que atendidos os requisitos legais previstos na legislação tributária
de regência.
EMPRESA VEÍCULO. POSSIBILIDADE.
A utilização de empresa veículo oriunda de decisão negocial em reestruturações
societárias não guarda ilegalidade ou abuso em si, sendo necessária identificação
de outros elementos, como fraude ou simulação, para que eventual glosa de
dedução de ágio se justifique.
CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE SOCIEDADE INVESTIDORA E SOCIEDADE
INVESTIDA.
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
54
Cabe direito à amortização de ágio fundamentado em expectativa de
rentabilidade futura quando a pessoa jurídica, atendendo requisitos legais
previstos na legislação tributária e societária, absorver patrimônio de outra em
virtude reestruturação societária prevista na forma da lei”. (Processo n°
16327.720666/2022-59. Acórdão n° 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a
TURMA ORDINÁRIA. Sessão de 10 de dezembro de 2024. Relator Marcelo
Izaguirre da Silva)
*******************************************************************
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA
DEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade da amortização fiscal do ágio está condicionada ao cumprimento
de requisitos legais específicos, previstos nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997,
incluindo: (i) aquisição de participação societária; (ii) fusão, cisão ou incorporação
entre a investidora e a investida; e (iii) fundamentação econômica do ágio
lastreada na expectativa de rentabilidade futura. Não configura impedimento a
dedutibilidade do ágio a utilização de empresa intermediária ("empresa-veículo")
quando demonstrada sua robustez operacional e a ausência de simulação ou
abuso de forma jurídica.
PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS. LEGALIDADE DE OPERAÇÕES SIMILARES.
Reconhecida pela jurisprudência do CARF a validade de operações societárias
envolvendo empresas-veículo e amortização fiscal de ágio, desde que atendidos
os requisitos legais e comprovada a inexistência de simulação ou fraude.
ÁGIO. PROPÓSITO NEGOCIAL E CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXIGIBILIDADE
LEGAL.
A legislação tributária não exige, para a dedutibilidade do ágio, a comprovação de
"propósito negocial" ou "confusão patrimonial" com a investidora original.
Operações societárias realizadas dentro da legalidade, mesmo que gerem
economia tributária, são válidas, salvo comprovação de simulação, dolo ou
fraude.
LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. VALIDADE.
Laudos de avaliação elaborados por especialistas, ainda que extemporâneos em
relação à data da operação, são válidos para fundamentar o registro e a
amortização do ágio, desde que comprovem a rentabilidade futura do
investimento.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação cumulativa de multa isolada de 50% e multa de ofício de 75% sobre a
mesma base de cálculo caracteriza afronta ao princípio do non bis in idem e é
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
55
vedada pela Súmula CARF no 105”. (Processo n° 16327.720631/2022-10. Acórdão
n° 1302-007.311 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA. Sessão de 11 de
dezembro de 2024. Relatora Natália Uchôa Brandão)
50.

Registre-se que essa linha de raciocínio encontra amparo no entendimento que
restou perfilhado no Acórdão n° 9101-006.486– CSRF /1a Turma:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos
provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em
seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o
aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação, de modo que é indevida
a tentativa do fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e
declarada pelas partes.
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA
NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE HOLDING. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos
empregados na aquisição de participação societária por empresa holding
constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser
incorporada pela investida.
A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio
apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que
disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida,
não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação,
o que não se revela no caso”.
51.

No referido voto, o Conselheiro Relator Luis Henrique Marotti Toselli bem delimitou
a questão, como se depreende dos seguintes trechos:
“Na prática, a existência ou não de adoção de estrutura simulada como meio de
gerar economia tributária vai depender das circunstâncias e elementos
probatórios trazidos pela fiscalização em cada situação fática. Apenas com a
reunião de indícios precisos e que se convergem para uma convicção segura de
que houve simulação é que uma requalificação jurídica fundada na ineficácia dos
atos/negócios formalizados se justifica.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
56
Trazendo essas considerações para o presente cenário, as questões que se
colocam são as seguintes: empresas holdings podem, aos olhos jurídicos, receber
recursos de controladoras localizadas no exterior para adquirir empresas alvo
(investidas) com ágio e, em seguida, serem extintas por incorporação? Uma
empresa veículo assim interposta possui causa jurídica? Enfim, o Direito permite
que uma empresa não operacional tenha como única finalidade criar as condições
para o aproveitamento fiscal do ágio?
As respostas a meu ver são positivas.
Tratam-se as rotuladas empresas veículos, de holdings, ou seja, sociedades que
têm por objeto social justamente a participação em outras empresas, em plena
conformidade com o comando previsto no art. 2o, § 3o, da Lei no 6.404/76:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo,
não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
[...]
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades;
ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio
de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
Grifamos
Sobre esse tipo de sociedade, Modesto Carvalhosa30 esclarece que “tem assim a
sociedade holding como característica diferencial e objetivo principal a
participação relevante em uma atividade econômica de terceiros, em vez de
exercício de atividade produtiva ou comercial”.
A ideia, então, de que toda sociedade deve necessariamente possuir estrutura
física, portaria, prédio, funcionários, máquinas, etc., não se aplica para uma
holding, cuja causa jurídica ou finalidade social, conforme visto, consiste
justamente na participação em outras sociedades enquanto objeto social típico.
Ao contrário de uma empresa industrial, comercial ou uma prestadora de serviços
que, como regra geral, demandam um mínimo de estrutura física e de pessoal
para operarem com autonomia, a prova da existência e objeto de uma holding se
dá justamente com seu ato constitutivo, inscrição perante o fisco e declarações
dos sócios.
Quanto à duração de uma sociedade, cumpre notar que esta varia conforme o
interesse das partes, lembrando que, de acordo com o parágrafo único do artigo
981 do Código Civil - que trata da Sociedade de Propósito Específico – SPE -, a
atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.
O artigo 997, também do Código Civil, aliás, estabelece, em seu inciso II, que os
atos constitutivos de uma sociedade devem conter, além das cláusulas
estipuladas pelas partes, “a denominação, objeto, sede e prazo”, o que ratifica a
liberdade quanto à duração e finalidade de uma holding.
Nas palavras de Edmar Oliveira Andrade Filho31:
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
57
No Brasil, o problema do prazo de duração passou a ser secundário após o
advento do parágrafo único do art. 981 do CC, segundo o qual 'a atividade
pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados'.
Portanto, a permanência ou duração de uma sociedade não é um requisito
de validade para a constituição e utilização de uma pessoa jurídica, pois o
próprio ordenamento jurídico já se encarregou de realizar as valorações
pertinentes ao tempo de duração de uma sociedade.
Verifica-se, assim, que é perfeitamente válido e eficaz, sob o prisma jurídico, a
existência de sociedades efêmeras e outras de longa duração, com capital social
ínfimo ou substancial, umas com operações mercantis, outras produtivas ou
prestadoras de serviços e outras ainda como canais de investimento, o que vai
depender dos fins sociais e econômicos estabelecidos pelos sócios dentro de sua
autonomia de empreender e de buscar maximizar os resultados da companhia
nos limites da lei.
Ora, se a própria legislação tipifica uma “holding pura com fins específicos” como
uma espécie societária própria do Direito, conferindo-lhe tipicidade e legitimidade
para praticar uma única operação, inclusive para fins de economia tributária, não
vejo como não admitir o uso de uma holding para servir de veículo para provocar
a baixa de um investimento com o consequente gatilho para deduzir fiscalmente
o ágio.
Ao tratar especificamente sobre as formas de investimento no Brasil por empresa
estrangeira, assim leciona Charles William McNaughton32:
(...) por causa finalística de uma sociedade, podemos entender como sua
própria função social.
Uma sociedade possui um objeto social que é justamente a atividade
econômica efetivada para gerar resultados aos sócios. Nesse sentido, todo
ato que uma sociedade pratica para contribuir na formação desse resultado
há de ser tido como englobado na função social da sociedade.
O que se opera no caso da empresa-veículo utilizada para aproveitamento
do ágio? O investidor paga um sobrepreço para adquirir um ativo (uma
sociedade) com a expectativa de ter um resultado (lucro) no futuro. A
obtenção desse resultado é justamente o tipo de ato que se enquadra na
função social daquela pessoa jurídica.
O aproveitamento fiscal do ágio nada mais é do que o reconhecimento do
ordenamento jurídico de que a renda auferida pelo investidor será o
resultado futuro menos o valor pago por esse resultado.
Mas, por certos motivos, como por exemplo, o fato de o investidor estar
situado no exterior, o sistema jurídico pode colocar barreiras
procedimentais de que esse ágio seja aproveitado. Nesse sentido, a
empresa-veículo é um meio para que essas barreiras sejam ultrapassadas.
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
58
E o que o uso da empresa-veículo permite? Ao superar tais empecilhos
procedimentais para o aproveitamento do ágio e reduzir a tributação
incidente sobre o empreendimento econômico que poderá ser aproveitado
pelo investidor graças a aquisição de participação societária da investida, o
uso da empresa veículo nada mais faz senão contribuir para aumentar
aquele resultado futuro almejado pelo investidor, reduzindo uma despesa
com tributação.
A empresa veículo holding que participa de outra pessoa jurídica cumprindo
seu objeto social, portanto, e incrementa, assim, o resultado dos sócios está
sim cumprindo sua função social. A função social do contrato, previsto no
artigo 421 do Código Civil, está sendo atingida.
De fato, é plenamente lícito o financiamento estrangeiro no Brasil por
controladoras sediadas no exterior, o que se faz justamente com empresas
holdings, espécie de sociedade que inclusive é usualmente utilizada como meio
próprio e legítimo de grupos internacionais investirem e se estabelecerem no
país.
Na linha do que constatou Guilherme Neves33:
A doutrina especializada em fusões e aquisições, a partir do pressuposto de
que a legislação oferece esta possibilidade, constatou que a utilização de
holdings para implementar a alienação indireta de controle é modelo
amplamente utilizado no país.
Há diversas razões gerenciais e negociais para que sociedades holdings
sejam utilizadas como meios de viabilizar a materialização de combinações
de negócios complexas, as quais variarão em função das peculiaridades de
cada caso concreto.
Nesse ponto, digno de nota é o Acórdão no 1402-002.373, cuja ementa ora
transcrevo:
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXTRATRIBUTÁRIA.
INOCORRÊNCIA.
OPERAÇÃO
COMPLEXA
E
DE
LONGA
DURAÇÃO.
INVESTIMENTO ESTRANGEIRO. CONTEÚDO ECONÔMICO E OBJETIVOS
EMPRESARIAIS CLAROS. AUSÊNCIA DE ILÍCITOS OU ABUSOS.
O simples emprego de companhias holdings em estrutura de aquisição de
investimento, ainda que com a finalidade de viabilizar e promover a compra
de participações societárias, denominadas empresas veículo, não basta
para justificar a glosa do ágio verificado em tais operações.
A alocação de recursos e investimentos em empresa controlada não
operacional, principalmente quando procedida por grupos estrangeiros que
almejam participar do mercado brasileiro, é manobra não só lícita, como
também justificável e costumeira, dentro da dinâmica de um mercado
globalizado.
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
59
Deve ser verificada, de forma concreta e objetiva, a presença dos requisitos
econômicos, financeiros e contábeis da formação do ágio, à luz das
previsões dos artigos 385 e 386 do RIR/99, para o seu devido
aproveitamento como despesa dedutível, independentemente das formas e
modelos negociais adotados, desde que lícitos.
A reorganização empresarial, procedida nos termos dos artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532/97, mesmo envolvendo incorporação de empresas veículo e a
chamada incorporação reversa, desde que não tenha como resultado o
aparecimento de novo ágio, não constitui economia de tributos por meio
ilícito ou abuso.
A desconsideração de atos e negócios jurídicos do contribuinte é medida
extrema e excepcional. Cabe ao Fisco a demonstração específica,
devidamente comprovada, de que determinada vantagem fiscal foi obtida
através da prática de atos ilícitos ou simulados, dentro dos moldes dos
institutos de Direito Civil e de Direito Comercial brasileiros.
Acusações de simulação e fraude não podem se valer apenas da rotulação
das formas jurídicas adotadas pelo contribuinte como manifestamente
defeituosas ou viciadas, independentemente de seu efetivo conteúdo e dos
efeitos realmente verificados.
Caminhando nesse mesmo sentido, entendo que não há nenhum vício ou
aparência sobre a existência, causa e finalidade das empresas veículos envolvidas
nesse caso concreto. E qual foi a finalidade? Ora, foi a de instrumentalizar a
aquisição do investimento com ágio, pago a parte não relacionada, de forma
também a reunir as condições necessárias para o seu aproveitamento fiscal pós
incorporações reversas.
Reitera-se, desculpe a insistência, que o § 3o, do artigo 2o, da Lei no 6.404/76
acima transcrito reconhece expressamente a possibilidade de uma sociedade ser
constituída para beneficiar-se de incentivos fiscais, o que não é bem o caso, mas
que indubitavelmente ratifica a legitimidade do uso das holdings nas diversas
operações de aquisição envolvidas nesse caso”. (destaques no original)
52.

Nessa direção, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
2.206.473/SC, que “não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como
"veículo" para facilitar a realização de um negócio jurídico (...)”. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE PREQUESTIONAMENTO.
MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO
ENTRE PARTES DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À
ALTERAÇÃO LEGAL. EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE INDEDUTIBILIDADE.
ILEGALIDADE.
[...]
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
60
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao
promover a glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento
nos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a
dedução do ágio decorrente de operações internas (entre sociedades empresárias
dependentes) e mediante o emprego de "empresa-veículo".
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial,
consistiria na escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do
investimento (compra de participação societária) e o valor do patrimônio líquido
na época da aquisição (art. 20 do Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do
investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como
custo, para fins de apuração de ganho ou perda de capital.
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da
Lei n. 9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação
societária é extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades
empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997 (convertida na Lei
n. 9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem
acarretados efeitos econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova
o lançamento de ofício quando "se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro
em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação" (art. 149, VII) e
também contém norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), a qual
poderia, em última análise, até mesmo justificar a requalificação de negócios
jurídicos ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a orientação de que a "plena
eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a
serem seguidos" (STF, ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o
"propósito negocial" das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio
nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação entre "partes
dependentes" (ágio interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via
"empresa-veículo"; ou seja, não é cabível presumir, de maneira absoluta, que
esses tipos de organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não
resultam automaticamente na conclusão de que o "ágio interno" ou o ágio
resultado de operação com o emprego de "empresa-veículo" impediria a dedução
do instituto em exame da base de cálculo do lucro real, especialmente porque,
até 2014, a legislação era silente a esse respeito.
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
61
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar
que, anteriormente, não havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete
ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais
pressupor que o ágio entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-
veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no
acórdão, em razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há
demonstração de que as operações entabuladas pela parte recorrida foram
atípicas, artificiais ou desprovidas de função social, a ponto de justificar a glosa na
dedução do ágio.
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta
em face da interposição dos embargos de declaração.
(REsp n.o 2.026.473/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
em 5/9/2023, DJe de 19/9/2023).”
53.

Na oportunidade, o Ministro Gurgel de Faria bem elucidou que:
“Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como
"veículo" para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões
reais ("propósito negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas
originais queiram manter sua segregação por diversas razões (estratégicas,
econômicas, operacionais...).
A propósito, quando a investidora é empresa estrangeira, é ainda mais justificável
a constituição de uma ‘empresa-veículo’, por algumas razões práticas: confere
mais segurança quanto à possibilidade de se valer da norma interna de dedução
do ágio (o que não aconteceria se a incorporação fosse internacional); permite a
negociação com base na moeda local; pode facilitar a realização de operações
locais (por exemplo, dispensar garantias que seriam exigidas do investidor
internacional) etc”. (g.n.).
54.

Além de questionar a dedutibilidade com base na tese da ilegitimidade de empresa
veículo, a Autoridade Autuante e a Julgadora também invocaram como fundamento da glosa a
ausência de confusão patrimonial entre real investidora e investida, confusão patrimonial essa
considerada como requisito legal para a respectiva dedução fiscal, mas que não teria sido
cumprido pela Recorrente.
55.

Nesse ponto, pertinentes as considerações do Conselheiro Alberto Pinto Souza
Júnior no Acórdão n° 1302-002.011:
“Pela narrativa do autuante, o que se depreende é que os investidores
estrangeiros, ao invés de adquirirem diretamente as empresas brasileiras,
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
62
resolveram aportar capital em subsidiárias brasileiras, para que estas adquirissem
com ágio as empresas visadas e posteriormente, com as incorporações reversas,
as adquiridas pudessem se valer da dedutibilidade da amortização do ágio. Ora,
qual o ilícito de tal conduta? Nenhum, pois são caminhos permitidos pela
legislação tributária.
Todavia, o autuante entende que o verdadeiro adquirente (quem pagou pelo
ágio) das empresas adquiridas foi o controlador estrangeiro, desconsiderando
assim a personalidade jurídica da Technical e da Itajaí Investimento, para então,
concluir que não se aplicaria a norma do art. 7° da Lei 9.532/97 (aqui ele se
confunde, pois a norma aplicável na espécia é o art. 8° que trata de incorporações
reversas), porque não teria havido a reunião do patrimônio de quem pagou pelo
ágio e o patrimônio da sociedade que presumivelmente vai gerar os lucros
justificadores desse pagamento.
Com base em que norma legal, um Auditor-Fiscal desconsidera a personalidade
jurídica de uma sociedade regularmente constituída? Certamente, não é com base
no parágrafo único do art. 116 do CTN, pois esse além de inaplicável por falta de
regulamentação, só admite a desconsideração de atos ou negócios jurídicos. Não
me parece que se possa tomar personalidade jurídica como sinônimo de negócio
jurídico, razão pela qual tal dispositivo não autoriza, por via oblíqua, a Autoridade
Fiscal a desconsiderar contratos ou estatutos sociais de sociedades, ainda que
regulamentado estivesse. O mais grave, porém, é que, talvez por falta de qualquer
suporte legal, o autuante passa ao largo dessa questão.
Por essas razões, voto por dar provimento ao recurso voluntário também neste
ponto”.
56.

A propósito, essa linha de raciocínio encontra amparo em diversos precedentes da
1a Turma da CSRF, conforme se verifica das ementas colacionadas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. SOCIEDADE HOLDING. AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
COM
RECURSOS
FINANCEIROS
CAPITALIZADOS
POR
CONTROLADORA
ESTRANGEIRA. ACUSAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO ENTRE
INVESTIDOR ORIGINAL E INVESTIDA.
Não subsiste acusação fiscal que busque glosar despesas com amortização fiscal
de ágio sob o argumento de que deveria ser considerada como real investidora a
sociedade estrangeira de onde originaram os recursos financeiros utilizados na
aquisição do investimento. A legislação tributária autoriza o registro do ágio pela
pessoa jurídica que detém o investimento, podendo este ser amortizado a partir
do momento em que tal sociedade incorpore a investida ou vice-versa (ementa
produzida nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo II ao RICARF). (Processo n°
10980.724907/2016-09. Acórdão n° 9101-006.362 – CSRF / 1a Turma. Sessão de
08 de novembro de 2022. Relatora Livia De Carli Germano)
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
63
*******************************************************************
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos
provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em
seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o
aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação, de modo que é indevida
a tentativa do fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e
declarada pelas partes.
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA
NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE HOLDING. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos
empregados na aquisição de participação societária por empresa holding
constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser
incorporada pela investida.
A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio
apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que
disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida,
não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação,
o que não se revela no caso”. (Processo n° 16561.720180/2014-38. Acórdão n°
9101-006.486 – CSRF / 1a Turma. Sessão de 07 de março de 2023. Relator Luis
Henrique Marotti Toselli)
*******************************************************************
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
TRANSFERÊNCIA DE INVESTIMENTO ADQUIRIDO PARA EMPRESA VEÍCULO,
SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA.
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade
futura, é necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa
jurídica que adquiriu a participação societária com ágio em face de operações
com terceiros.
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
64
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA
NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE HOLDING. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos
empregados na aquisição de participação societária por empresa holding
constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser
incorporada pela investida.
A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio
apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que
disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida,
não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação,
o que não se revela no caso.”. (Processo n° 10600.720073/2018-43. Acórdão n°
9101-006.991 – CSRF/1a TURMA. Sessão de 04 de junho de 2024. Relator
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes)
57.

Inclusive, esta 2a Turma Ordinária, no Acórdão n° 1302-007.289, sessão de 21 de
novembro de 2024, sob a relatoria do Conselheiro Henrique Nímer Chamas já se pronunciou pela
possibilidade de amortização do ágio nessas mesmas circunstâncias:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA
NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE OPERACIONAL NO BRASIL. LEGITIMIDADE DA
DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos
empregados na aquisição de participação societária por sociedade operacional
constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser
incorporada pela investida.
A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio
apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que
disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida,
não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação,
o que não se revela no caso.
O fato de a origem dos recursos serem provenientes do exterior não alteram a
relação jurídica entre a sociedade adquirente e a sociedade adquirida com
contrapartida em ágio, tendo em vista ser uma operação lícita de capitalização de
recursos, não vedada pela legislação. Não deve ser considerada empresa-veículo a
sociedade que, após receber aportes de controlada situada no exterior, adquire
outra sociedade, cumprindo com suas obrigações assumidas nessa relação
jurídica”.
58.

No referido voto, o Conselheiro Relator bem delimitou a questão, como se
depreende dos seguintes trechos:
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
65
“Terem os recursos utilizados nas aquisições das participações societárias sido
provenientes de aumentos de capital realizados pelas controladoras das
adquirentes das participações societárias da Recorrente no Brasil não permite a
conclusão de que as operações foram simuladas. O aumento de capital, sabe-se, é
lícito e previsto na própria legislação cível e societária. Trata-se, a bem da
verdade, da forma originária de capitalização de uma sociedade, onde os sócios
entregam recursos para o desenvolvimento de uma atividade econômica. Em
nada se difere, por exemplo, de mútuos obtidos junto ao sistema financeiro.
A norma tributária, por sua vez, não restringe o ágio à sociedade que origina os
recursos financeiros utilizados na aquisição. Pelo contrário, é pressuposto da
operação que haja o denominado sacrifício econômico por aquela que registra e
amortiza o ágio, bem como que este seja suportado pela adquirente das
participações societárias.
A propósito, nem deveria a legislação tributária vedar tal tipo de obtenção de
recursos, pois feriria a neutralidade tributária, princípio tão almejado em um
sistema tributário eficiente.
Assumir que as controladoras no exterior seriam as reais adquirentes por dispor
de “autonomia decisória” e de “recursos financeiros para a realização da
operação”, reclassificando os atos, é uma presunção relativa baseada em motivos
extratributários. Estes, por sua vez, são relevantes apenas quando comprovam
que as práticas do sujeito passivo acerca de determinado fato jurídico não
refletem o que efetivamente foi praticado no mundo real; quando meras
alegações não são acompanhadas por um arcabouço probatório que as sustente,
não há como aceitá-las.
[...]
Embora a autoridade fiscal tenha realizado um excelente trabalho descritivo das
operações, suas premissas não se sustentam, pois, primeiro, o poder de decisão
nas sociedades segue a lógica própria da ficção da pessoa jurídica e, se levada ao
cabo, todos os atos das pessoas jurídicas seriam praticados, ao final, pelos seus
sócios pessoas físicas. Em segundo lugar, os aumentos de capital, per se, não
apresentam qualquer problema, já que não proibidos pela legislação e nem
alteram a realidade sobre quem efetivamente pagou pelas participações
societárias adquiridas. Mais uma vez, a obtenção de recursos por uma sociedade
sediada no Brasil junto ao seu controlador no exterior não implica assumir que a
empresa estrangeira é a real adquirente das participações societárias.
A menos que a legislação tributária expressamente previsse a caracterização da
real adquirente em um negócio de compra e venda, o que não ocorreu, tal tese da
fiscalização somente seria possível de ser arguida caso as substâncias fáticas
indicassem que quem suportou o ônus da aquisição das participações societárias
foi outra pessoa jurídica, que não a que figura nos instrumentos negociais, e que
efetivamente pagou pelas participações societárias. Um exemplo disso, aplicado
ao caso concreto, seria aquele em que as controladoras no exterior teriam pagado
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
66
diretamente pelas participações societárias adquiridas com ágio, mas este
estivesse registrado numa controlada no Brasil. Nesse caso, a tese da real
adquirente teria total coerência, não em razão somente da origem dos recursos -
até porque aqui não seria sua origem o problema -, mas sim, de uma operação
simulada levada a cabo para se obter uma benefício econômico-tributário
indevido”. (destaques no original)
59.

Por essas razões, afasto as acusações relacionadas ao uso de empresa veículo sem
propósito negocial e inocorrência de confusão patrimonial.

IV.2 - Quanto à acusação de simulação
60.

No ponto, a Autoridade Fiscal afirma que a intenção da Recorrente era de simular a
materialização dos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/97, conforme se verifica dos trechos abaixo:
“100 No presente caso, a análise do conteúdo individual, bem como a do conjunto
das operações, conduz a conclusão de que não passam de simulação da realidade,
entendida como a ocorrência de ato ou negócio jurídico em que a causa nele
manifestada não corresponde ao negócio real. Há clara divergência entre a
intentio facti e a intentio júris, típica da simulação relativa.
[...]
106 Inicia-se, assim, com a criação da HEINZ BRASIL a produção concatenada de
uma série de atos simulados. A pessoa jurídica brasileira nasceu para não
perdurar. Era apenas um canal de passagem dos recursos necessários para a
aquisição da CONIEXPRESS e para dar a necessária aparência de aderência à
legislação tributária dos atos que se seguiriam, que exigiam a confusão dos
patrimônios da adquirente e da adquirida.
[...]
108 O contrato que formaliza a aquisição de 80% das ações da CONIEXPRESS
confere direitos a pessoa diversa daquela a que realmente se transfere. A HEINZ
BRASIL não era a real adquirente e não poderia figurar no contrato como se de
fato fosse. Vislumbra-se assim uma conduta em conluio das partes contratantes
com o intuito de declarar para terceiros um negócio jurídico aparente, simulado,
cujos efeitos não foram os desejados e ajustados pelas partes. 108 O contrato que
formaliza a aquisição de 80% das ações da CONIEXPRESS confere direitos a pessoa
diversa daquela a que realmente se transfere. A HEINZ BRASIL não era a real
adquirente e não poderia figurar no contrato como se de fato fosse. Vislumbra-se
assim uma conduta em conluio das partes contratantes com o intuito de declarar
para terceiros um negócio jurídico aparente, simulado, cujos efeitos não foram os
desejados e ajustados pelas partes.
[...]
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
67
110 Pode se concluir que o negócio jurídico, do modo como foi engendrado,
fundado em atos que visam dar a aparência de um negócio jurídico legítimo e
válido, mas realizados de forma a retirar os efeitos da causa do negócio aparente,
objetivando ilicitamente a obtenção da redução da carga tributária incidente,
devem ser qualificados como fraudulentos por simulação”.
61.

No caso em apreço, a exigência fiscal somente poderia ser mantida caso fosse
verificada que a aquisição da CONIEXPRESS consistiria em ato jurídico simulado (realizado com o
único e exclusivo intuito de viabilizar o aproveitamento artificial de ágio), sendo o ato dissimulado
a aquisição por parte da HEINZ BRASIL (suposta real intenção das partes). Quer dizer, a
Fiscalização deveria comprovar, de forma irrefutável, que a HEINZ BRASIL teria sido interposta,
artificialmente, por suas sócias estrangeiras com o único objetivo de possibilitar o aproveitamento
fiscal do ágio e que a real intenção era que a aquisição fosse realizada pela acionista estrangeira.
62.

A mera descrição do aumento de capital pela HEINZ EUROPEAN e o mútuo com a
HEINZ LUXEMBURGO não é fato suficiente para configurar a artificialidade da estrutura de
aquisição. Aliás, observe-se, por oportuno, que a Recorrente possuía como objetivo a manutenção
da Família Paoletti no negócio que, “além de permanecer com a influência na administração
permaneceria como acionista minoritária do investimento, o que dava segurança à Heinz Brasil
que a família empreenderia esforços para o contínuo desenvolvimento do negócio nessa fase de
transação, já que parte do seu patrimônio continuava vinculado ao empreendimento econômico”.
Confira-se:

63.

Portanto, pertinentes os argumentos da Recorrente da necessidade de criação de
uma estrutura de forma a garantir que “todas as questões relativas ao relacionamento dos sócios
fossem discutidas no nível da sociedade holding (Heinz BR), de modo a não contaminar a
administração e atividades diárias”.
64.

A rigor, atente-se que a jurisprudência deste E. Conselho tem considerado que a
mera descrição de reorganização societária anterior à aquisição é insuficiente para desconsiderar
a participação de uma sociedade legalmente constituída num negócio jurídico válido, conforme se
observa do precedente abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
68
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
[...]
ÁGIO. REQUISITOS LEGAIS. EMPRESA VEÍCULO. NECESSÁRIA INVESTIGAÇÃO
SOBRE A EFETIVA EXISTÊNCIA DA ADQUIRENTE.
A acusação de empresa-veículo depende de prova de que as pessoas jurídicas
existiriam apenas no papel, ou seja, de que elas efetivamente nunca atuaram
como pessoas jurídicas, sujeitos de deveres e obrigações. Mesmo uma holding
pura requer um mínimo de elementos materiais que a caracterizem como
sociedade empresária, para além de um registro na Junta Comercial e um número
no CNPJ. Não subsiste a acusação de que se tratou de empresa-veículo quando a
autoridade fiscal sequer investiga tais elementos, partindo da premissa de que se
tratou de empresas veículo exclusivamente em razão da sequência de operações
realizadas”. (Processo n° 16561.720190/2015-54. Acórdão n° 1401002.685
4a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 13 de julho de 2018. Relatora
Livia De Carli Germano)
65.

De fato, não existe, nos autos, qualquer comprovação de existência de simulação e
de que a real intenção das partes seria conduzir a aquisição por meio da HEINZ EUROPEAN. As
Autoridades Fiscais limitam-se a descrever a sequência das operações realizadas para afirmar que
a HEINZ BRASIL teria sido interposta com o propósito de permitir o aproveitamento indevido do
benefício do ágio.
66.

A propósito, a decisão recorrida sequer apresenta qualquer fundamentação legal a
respeito das razões recursais abaixo reproduzidas:

67.

Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações lançadas pela
Recorrente devem ser aqui acolhidas.

IV.3 – Quanto à acusação de excesso de amortização
68.

A Autoridade Fiscal, após já ter concluído pela impossibilidade de amortização do
ágio na operação (pelo uso de empresa veículo e pela ausência de confusão patrimonial), ainda
apresentou uma análise subsidiária para demonstrar que, mesmo se a amortização fosse aceita,
parte do valor deduzido indevidamente não poderia ser aproveitado. Veja-se:
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
69
(i)
Descompasso entre período de amortização e período de projeção:
- O artigo 386, III do RIR/99 prevê que o ágio pago pela rentabilidade futura deve
ser amortizado em pelo menos 60 meses, ou seja, alinhado ao período de projeção
dos resultados futuros da adquirida.
- O ágio representa um pagamento antecipado pelos lucros futuros; até o limite do
valor do ágio, tais lucros não são “lucro efetivo”, mas apenas recomposição de
capital já pago.
- Por isso, a amortização deve acompanhar o período projetado no laudo de
avaliação.
(ii)
Amortização acima do limite legal:
- O laudo de avaliação da Coniexpress utilizou projeções explícitas de 10 anos.
- Assim, o valor máximo que poderia ser amortizado anualmente seria R$
53.029.780,90.
- Contudo, a Heinz Brasil amortizou R$ 80.577.374,79 por ano, ou seja, um excesso
de R$ 27,5 milhões/ano aproximadamente.
69.

Em síntese, concluiu a Autoridade Fiscal que houve excesso de amortização do ágio
e redução de forma indevida das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
70.

No ponto, a Recorrente reconhece o erro e esclarece que procedeu à recomposição
das bases de cálculo de IRPJ e CSLL, “considerando-se que, de fato, houve um excesso de
amortização fiscal do ágio no valor de R$ 27.547.593,88” (R$ 80.577.374,79 (-) R$
53.029.780,90)”.
71.

Acrescenta ainda que, “não houve insuficiência no recolhimento de tributos (IRPJ e
CSLL), dentro do período de 2014 a 2016, em decorrência do equívoco na apuração do ágio
possível de amortização fiscal”, de modo que, “não há saldo de imposto de IRPJ e CSLL a pagar,
mas, tão somente, ajustes de saldo de prejuízo fiscal, base negativas e saldos negativos”.
72.

Os referidos ajustes foram confirmados no “Relatório de Diligência Fiscal” (e-fls.
2.029/2.045):
“[...]
2 Em resposta aos questionamentos acima formulados, informamos:
3 Realmente, no Acórdão exarado pela DRJ em Ribeirão Preto não consta, no que
diz respeito à apuração das multas isoladas dos anos de 2014 e seguintes, a
utilização dos saldos dos prejuízos fiscais e da base negativa da contribuição
social, acumulados em 31/12/2013.
4 Nota-se, no entanto, que a não consideração dos saldos dos prejuízos e da base
negativa advém do fato de que essa questão não foi abordada pela DRJ. Veja-se
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
70
excerto da decisão do órgão julgador, que trata especificamente do cálculo da
multa isolada:
A impugnante também aponta equívoco na apuração das multas isoladas
decorrentes da falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL
apuradas para os meses do ano de 2014. Afirma que a autoridade autuante, ao
calcular o valor do IRPJ e da CSLL devidos por estimativa que teriam deixado de
ser recolhidos, não considerou o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da
CSLL do período.
O demonstrativo de apuração dos valores da referida multa isolada (fls.1106)
elaborado pela autoridade autuante para o ano de 2014 revela que o valor das
infrações apuradas foram somados mensalmente e o resultado dessa soma foi
considerado como base de cálculo para a apuração dos débitos de estimativa
não recolhidos. Portanto, não foram considerados, na apuração das multas
isoladas, os dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas apurados em
balanços de suspensão/redução levantados pelo contribuinte.
Conforme atestam os documentos de fls. 1545-1568, extraídos da ECF
apresentada
pelo
contribuinte,
foram
levantados
balancetes
de
suspensão/redução em todos os meses do ano-calendário de 2014, de modo
que, na apuração das estimativas devidas e não recolhidas (base de cálculo da
multa isolada lançada) deveriam ser considerados, de fato, os prejuízos fiscais
e bases de cálculo negativa constantes da ECF.
5 Portanto, a DRJ preocupou-se apenas com os prejuízos e com a base negativa da
CSLL verificados no período de apuração, não atentando para eventuais saldos
advindos de anos anteriores.
6 De qualquer forma, juntamos, para efeito ilustrativo, demonstrativos de
apuração das multas isoladas referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016, que
levam em conta os saldos dos prejuízos fiscais e da base negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido constantes em 31/12/2013 (anexo 1).
7 No que tange aos montantes retidos a título de IRRF no ano de 2015, os
comprovantes juntados no Recurso Voluntário perfazem o total lançado na linha
20 do registro N630 – Apuração do IRPJ com base no lucro real - e estão em
consonância com as informações constantes na Dirf do período (anexo 2). A
dedução dos valores do imposto de renda retido na fonte constará em
demonstrativo juntado a este Relatório (anexo 3)”.
73.

Em atenção ao princípio da eventualidade, e acaso este Colegiado não entenda
pela dedutibilidade quanto à amortização do ágio, as multas isoladas deverão ser reduzidas em
consideração aos ajustes definidos no referido “Relatório de Diligência Fiscal”.

IV.4 – Quanto à acusação de dedução de parcela do ágio alocada a ativos intangíveis e
reavaliação de ativos
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
71
74.

A Autoridade Fiscal entendeu ainda que, a Recorrente teria se aproveitado do ágio
sobre a parcela do preço de aquisição que havia sido alocada contabilmente a ativos intangíveis
(marcas e relação com clientes) e reavaliação do ativo imobilizado e, por isso, não poderia ter sido
amortizado ou aproveitado, a menos que “descontado do ágio pago pela rentabilidade futura”.
Confira-se:
“MARCAS,
INTANGÍVEIS
IDENTIFICADOS
E
REAVALIAÇÃO
DE
ATIVOS,
AMORTIZADOS COMO ÁGIO PELA RENTABILIDADE FUTURA. IMPOSSIBILIDADE
47 Parte do ágio reconhecido como rentabilidade futura não poderia ser deduzida
na apuração do imposto de renda, haja vista que engloba valores que devem ser
imputados à reavaliação de alguns ativos e à avaliação de certos intangíveis
identificados, que por sua natureza ou não são amortizáveis ou depreciáveis ou
são contemplados por regime jurídico próprio que regem o momento e
quantidade a ser deduzida na base de cálculo do imposto.
[...]
66 O laudo econômico-financeiro entregue pela HEINZ BRASIL faz uso do método
do fluxo de caixa descontado. A despeito de avaliar o valor com base em
projeções de rentabilidade da empresa, trata-se apenas de um método que o
comprador pode utilizar para avaliação. Como asseverado anteriormente, pode se
fazer uso do método que melhor aprouver às partes para valorar o
empreendimento que está sendo transacionado.
67 A expectativa da rentabilidade é valor residual a ser apurado depois de
valorados a mercado os ativos e passivos identificáveis, e este levantamento não
se encontra presente naquele relatório técnico e nem em qualquer outro
documento que empresa juntou por cópia ao longo deste procedimento de
fiscalização, lembrando que o § 3o, do inciso II, do artigo 385 do RIR/99, exige que
nas duas hipóteses que impactam diretamente a apuração do lucro real (ágio por
rentabilidade futura e ágio em razão da reavaliação a valor de mercado de bens
do ativo) a fundamentação deve estar escorada em demonstração que será
arquivada como comprovante da escrituração.
[...]
69 O laudo econômico-financeiro apresentado não se presta para quantificar o
valor do ágio fundamentado no valor de rentabilidade, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros. Mesmo assim, a HEINZ BRASIL identificou,
como se tornou usual, a totalidade do sobrepreço apurado na aquisição de 80%
de participação societária da CONIEXPRESS como sendo decorrente do
pagamento por ágio advindo da expectativa de rentabilidade futura, embora o
laudo econômico apresentado lhe dê guarida apenas para justificar o valor total
do negócio.
70 Durante o procedimento de fiscalização, foram apresentados também laudos
de avaliação de intangíveis que foram identificados (marcas e relação com
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
72
clientes) e reavaliação de vários ativos tangíveis (imóveis, móveis, máquinas e
equipamentos, veículos, direito de uso etc. (fls. 941 a 946).
[...]
72 As marcas, avaliadas em R$ 229.000.000,00, e o valor calculado para os
benefícios econômicos provenientes dos negócios futuros advindos da relação
com clientes, fixado em R$ 32.300.000,00, não constavam no balanço da
CONIEXPRESS. A reavaliação dos ativos tangíveis, no valor de R$ 109.855.546,00
foi realizada no bojo da reestruturação societária e passou a figurar destacado no
ativo da adquirente, em subconta do imobilizado. Contra esses valores, foi
acrescentado, no passivo não circulante, a título provisão para o imposto de
renda, o montante de R$ 126.192.886,00.
[...]
77 Foram adquiridas 80% das ações da CONIEXPRESS e, portanto, o mesmo
percentual referente a reavaliação dos ativos tangíveis e dos intangíveis
identificados deveria ser descontado do ágio pago pela rentabilidade futura.
Assim,
R$
296.684.436,80
((R$
229.000.000,00+R$
32.300.000,00+R$
109.855.546,00)x0,80) deveriam ser deduzido do sobrepreço pago, resultando em
ágio total de R$ 233.373.372,26 (R$ 530.297.809,06 – R$ 296.924.436,80), que
poderia ser amortizado, desde que estivessem ausentes os óbices legais que
impedem sua dedução, discutidos anteriormente neste Termo.
[...]
79 Ainda, no anexo ao laudo de avaliação econômica consta planilha contendo as
informações que subsidiaram a produção e as conclusões do estudo que
determinou o valor econômico da CONIEXPRESS (fls. 646). Na mencionada
planilha, na aba denominada Valuation, foi estimado ágio por rentabilidade futura
(goodwill) no valor de R$ 242.000.000,00, muito próximo do valor residual
apontado no item anterior”. (destaques no original)
75.

Nesse ponto, a Recorrente sustenta que é legítimo o aproveitamento fiscal do ágio
uma vez que estava amparada na expectativa de rentabilidade futura da sociedade adquirida,
sendo irrelevante a alocação realizada exclusivamente para fins tributários. Ademais, o
procedimento foi efetuado anteriormente à vigência da Lei n° 12.973, de 2014, quando o ágio
fundamentado na rentabilidade futura não se limitaria ao valor residual, mas corresponderia à
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor do patrimônio líquido adquirido.
76.

De suas razões recursais, colhe-se o seguinte:
“Deste modo, resta evidente que não havia qualquer ordem de preferência na
indicação dos fundamentos econômicos do ágio, bem como obrigatoriedade na
segregação do ágio, na forma pretendida pela Autoridade Fiscal.
De fato, nos termos do que dispunha a legislação fiscal vigente à época dos fatos,
o contribuinte que adquirisse determinado investimento com ágio, deveria
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
73
atribuir como fundamento econômico do ágio o fator que foi considerado
relevante para que este pagasse um valor superior ao valor patrimonial.
Neste contexto, caso o adquirente tivesse por objetivo explorar o negócio
adquirido, o preço (e o ágio) deveria ser fundamentado pela rentabilidade
esperada, como foi o caso em questão. Por outro lado, se o adquirente
pretendesse liquidar a companhia, poderia estar interessado na mais valia dos
ativos subjacentes a serem vendidos a terceiros.
[...]
E embora as próprias Autoridade Fiscais, desde o advento da Lei n° 9.532/97, não
tenham, como prática geral, buscado questionar essa realidade, esse E.CARF,
quando foi provocado a se manifestar sobre a matéria, confirmou o que já estava
claro na lei: antes da Lei n° 12.973/2014 o ágio baseado na expectativa de
rentabilidade futura não possuía caráter residual. Confira-se:
[...]”. (destaques no original)
77.

O que se discute neste ponto, é se a fundamentação econômica do ágio está
correta para fins tributários ou se deveriam ser observados os critérios de alocação previstos na
Lei no 12.973, de 13.05.2014, que, aliás, foi editada posteriormente aos fatos examinados, sendo
que, à época, a legislação aplicada exigia que o contribuinte observasse as regras contábeis
vigentes em 31.12.2007, as quais determinavam que o ágio fosse fundamentado de acordo com a
sua justificativa econômica.
78.

É que, antes do advento da Lei no 12.973/2014, os contribuintes não eram
obrigados a desdobrar o ágio, já que lhes eram facultado o registro com fundamento em
expectativa de rentabilidade futura. Aliás, veja-se que a alocação contábil do ágio para fins
comerciais (regulamentada por normas comerciais específicas, editadas a partir de 2008) em nada
se confunde com a fundamentação econômica do ágio.
79.

As normas jurídico-contábeis relativas ao registro, fundamentação e mensuração do
ágio vigentes em 31.12.2007 eram a Lei no 6.404, de 15.12.1976 e Decreto-Lei no 1.598, de
26/12/1977 (Regime Contábil Tradicional – RTT), o que significa dizer, pois, que, em sua redação
vigente em 31.12.2007, o referido DL no 1.598/77 estabelecia que o contribuinte que avaliasse o
investimento pelo método da equivalência patrimonial deveria, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (i) valor de patrimônio líquido na data da
aquisição e (ii) ágio ou deságio na aquisição, correspondente à diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de patrimônio líquido. Veja-se:
“Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
SUBSEÇÃO II - Investimento em Sociedades Coligadas ou Controladas Avaliado
pelo Valor de Patrimônio Líquido
Desdobramento do Custo de Aquisição
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
74
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.”
80.

Apenas com a edição da Lei o 12.973/14 que, a rigor, extinguiu o RTT, é que passou
a ser obrigatória a segregação do custo de aquisição do investimento em três subcontas distintas:
“Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
[...]
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação
adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o
custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os
incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)”.
81.

Acrescente-se, por oportuno, que o Decreto-Lei no 1.598/77 estabelecia, ainda, que
o lançamento do ágio deveria indicar, dentre os seguintes, o seu fundamento econômico: (a) valor
de mercado dos ativos da controlada; (b) valor de rentabilidade futura; e (c) fundo de comércio,
intangíveis e outras razões econômicas. Confira-se:
“Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
[...]
Art. 20. (omissis).
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.”
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
75
82.

Portanto, à época que vigia o Regime Contábil Tradicional o qual, aliás, é válido para
fins fiscais, o contribuinte deveria indicar o fundamento econômico do ágio dentre os
fundamentos econômicos descritos acima, de sorte que não existia nenhuma obrigatoriedade ou
prioridade de alocação entre os fundamentos econômicos, tal como levam a crer a Autoridade
Fiscal e a 1a Turma da DRJ/RPO. Quer dizer, no Regime Contábil Tradicional, o DL no 1.598/77
estabelecia que o ágio por rentabilidade futura deveria ser baseado em “demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração”, nos termos do artigo 20, § 3o. Ou seja,
o ágio por rentabilidade futura deveria estar suportado por fundamentação específica.
83.

Nesse sentido, merecem destaque as considerações do Conselheiro Alexandre
Evaristo na Declaração de Voto proferida no Acórdão no 1201-003.202:
“Declaração de voto
[...]
Todavia, o ilustre o ilustre conselheiro entendeu que o ágio por rentabilidade
futura é a parcela do valor do investimento que não pode ser atribuída a bens de
nenhuma espécie, de modo que ele sempre foi residual em relação às outras
parcelas contábeis do investimento, não sendo esta característica uma inovação
da Lei 12.973/2014.
Nesse ponto, ouso discordar do ilustre conselheiro, na medida em que o caráter
residual de tal ágio somente surgiu com a edição da Lei 12.973/2014, que
determinou uma ordem de alocação dos valores justos aos ativos líquidos da
entidade adquirida.
No tocante ao desdobramento do custo de aquisição de participação societária, a
redação original do artigo 20 do Decreto Lei no. 1.598/77 previa que o
contribuinte que avaliasse investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deveria, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em: (i) valor de patrimônio líquido na época da
aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo seguinte; e (ii) ágio
ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de patrimônio líquido na época da aquisição.
Em igual sentido dispunha o artigo 13 da Instrução CVM no 247/96, que
disciplinava a avaliação de investimentos em sociedades coligadas e controladas e
sobre os procedimentos para elaboração e divulgação das demonstrações
contábeis consolidadas.
Vale ressaltar, ainda, que o artigo 20, §2o, do Decreto Lei no. 1.598/77 dispunha
que o registro contábil do ágio deverá ser feito de acordo com seu fundamento
econômico, dentre os seguintes: (i) valor de mercado de bens do ativo da coligada
ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade; (ii)
valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros; e (iii) fundo de comércio, intangíveis e outras
razões econômicas.
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
76
Luís Eduardo Schoueri destaca que há um pleonasmo no tocante à existência dos
três referidos fundamentos econômicos para o ágio, sendo que ao jurista cabe
afastar o dispositivo legal ou buscar uma diferenciação que justifique a disciplina
legal. Nesse sentido, diante da falta de limites claros entre os diversos
fundamentos, Luís Eduardo Schoueri afirma que inexiste dispositivo legal que
impeça que haja mais de uma fundamentação, de modo que o contribuinte pode
escolher o fundamento que for mais vantajoso quando houver mais de uma
fundamentação .
[...]
Como decorrência de tal raciocínio, é cabível sob o ponto de vista econômico que
um ativo (tangível ou intangível) tenha um valor realizável líquido, que seria o
valor pelo qual seria transacionado em uma operação com parte independente,
quanto um valor de rentabilidade futura decorrente de sua utilização.
Tendo em vista que há substrato econômico para a fundamentação de um ativo
por mais de um valor de saída e diante da inexistência de ordem de escolha na
redação original do artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598/77 para a fundamentação do
ágio (tal qual existe atualmente no artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598/77), é
possível que todo o fundamentado econômico seja alocado como rentabilidade
futura, desde que haja um laudo suportando tal fundamento.
Aliás, em termos econômicos, somente faria sentido alocar o custo de aquisição
como parte de ativos tangíveis ou intangíveis se a entidade tivesse a intenção de
alienar os referidos ativos. Caso contrário, aqueles ativos foram adquiridos para
serem utilizados, isto é, com base em seu valor de uso, que refletem a
rentabilidade futura decorrente do uso daqueles ativos.
[...].”
84.

Nesse rumo, pode-se afirmar que não existia na lei qualquer disposição que
determinasse o desdobro do fundamento econômico, bem assim que, no caso em apreço, a
Recorrente fundamentou o ágio na expectativa de rentabilidade futura, cuja comprovação – da
fundamentação econômica - foi atestada através do laudo de avaliação em que se demonstrou
que o preço pago era equivalente à rentabilidade futura esperada pelos investimentos adquiridos.
85.

Seguindo por esse raciocínio, verifica-se que o laudo de avaliação elaborado pela
empresa independente KPMG Corporate Finance Ltda, fundamentou, integralmente, o ágio
reconhecido pela HEINZ BR na operação de aquisição da CONIEXPRESS na expectativa de
rentabilidade futura, conforme aplicação do critério do fluxo de caixa descontado (“DCF”):
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
77

86.

Ademais, o próprio “Termo de Verificação Fiscal” confirma as informações
constantes do laudo, conforme se verifica dos trechos abaixo:
“69 O laudo econômico-financeiro apresentado não se presta para quantificar o
valor do ágio fundamentado no valor de rentabilidade, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros. Mesmo assim, a HEINZ BRASIL identificou,
como se tornou usual, a totalidade do sobrepreço apurado na aquisição de 80%
de participação societária da CONIEXPRESS como sendo decorrente do
pagamento por ágio advindo da expectativa de rentabilidade futura, embora o
laudo econômico apresentado lhe dê guarida apenas para justificar o valor total
do negócio.
70 Durante o procedimento de fiscalização, foram apresentados também laudos
de avaliação de intangíveis que foram identificados (marcas e relação com
clientes) e reavaliação de vários ativos tangíveis (imóveis, móveis, máquinas e
equipamentos, veículos, direito de uso etc. (fls. 941 a 946).
[...]
77 Foram adquiridas 80% das ações da CONIEXPRESS e, portanto, o mesmo
percentual referente a reavaliação dos ativos tangíveis e dos intangíveis
identificados deveria ser descontado do ágio pago pela rentabilidade futura.
Assim,
R$
296.684.436,80
((R$
229.000.000,00+R$
32.300.000,00+R$
109.855.546,00)x0,80) deveriam ser deduzido do sobrepreço pago, resultando em
ágio total de R$ 233.373.372,26 (R$ 530.297.809,06 – R$ 296.924.436,80), que
poderia ser amortizado, desde que estivessem ausentes os óbices legais que
impedem sua dedução, discutidos anteriormente neste Termo.
78 Na declaração entregue pela matriz da HEINZ ao governo dos Estados Unidos
(item 16 acima) consta a informação concernente à aquisição das marcas então
pertencentes à CONIEXPRESS, avaliadas em US$ 142,1 milhões, valor condizente
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
78
com o contabilizado no ativo da HEINZ BRASIL, considerando-se o câmbio da
época da transação (R$ 1,6186/dólar), e a afirmação de que tais bens imateriais
não são amortizáveis. Essa afirmação adicional é absolutamente válida se o
fundamento for a legislação brasileira e dá ênfase à impossibilidade da
amortização do intangível escamoteado no ágio pago pelos lucros futuros.
79 Ainda, no anexo ao laudo de avaliação econômica consta planilha contendo as
informações que subsidiaram a produção e as conclusões do estudo que
determinou o valor econômico da CONIEXPRESS (fls. 646). Na mencionada
planilha, na aba denominada Valuation, foi estimado ágio por rentabilidade futura
(goodwill) no valor de R$ 242.000.000,00, muito próximo do valor residual
apontado no item anterior”. (destaques no original)
87.

Da mesma forma, constou da decisão recorrida:
“Na verdade, o laudo apresentado adotou o método do fluxo de caixa descontado
para calcular o valor da empresa adquirida como um todo. Nada há de ilegal nisso
se ele for tomado apenas como um subsídio para as partes fixarem o preço do
negócio”.
88.

No caso dos autos, o ágio pago é legítimo e passível de amortização fiscal, já que, os
requisitos previstos na Lei no 9.532/1997 foram atendidos à integralidade, uma vez que: (i) houve
aquisição de participação societária com ágio; (ii) a avaliação do investimento adquirido foi
realizada seguindo o Método de Equivalência Patrimonial (“MEP”), (iii) o investimento foi avaliado
pelo MEP e, assim, o custo de aquisição foi desdobrado em (a) valor de patrimônio líquido na data
da aquisição e (b) ágio ou deságio na aquisição; (iv) o registro do ágio foi devidamente
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura, conforme restou confirmado no laudo de
avaliação elaborado por terceiro independente com base no método do fluxo de caixa
descontado, que, a rigor, demonstrou que o preço pago era equivalente à rentabilidade futura
esperada pelo investimento adquirido, e, por fim, (v) houve efetiva “confusão patrimonial” entre o
patrimônio da sociedade adquirente e a adquirida quando da incorporação da primeira pela
segunda.
89.

A propósito:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
[...]
ÁGIO
NA
AQUISIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ALEGADA
IMPRESTABILIDADE
DO
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE
DA
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
Para fins de glosa da despesa com amortização de ágio, compete à fiscalização
tributária comprovar que o fundamento econômico do laudo era outro que não a
expectativa de rentabilidade futura. Não cabe à Fiscalização presumir que o
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
79
fundamento para o pagamento do ágio não é a expectativa de rentabilidade
futura mediante questionamentos.
Sendo utilizada a metodologia de avaliação da empresa a do fluxo de caixa
descontado, na qual são projetados resultados futuros e, mais, tratando-se de um
caso específico de aquisição para consolidação de atividades operacionais no
território nacional, os laudos apresentados são suficientes para adequadamente
eleger o fundamento econômico do ágio suportado pela contribuinte”. (Processo
n°16561.720093/2019-95. Acórdão n° 1004-000.149 – 1a Seção de Julgamento /
4a Turma Extraordinária. Sessão de 09 de abril de 2024. Relator Henrique Nimer
Chamas)
90.

Relativamente à glosa das despesas financeiras decorrentes do contrato de mútuo,
firmado em 30.03.2011, no valor de R$ 181.000.000,00, entre HEINZ BRASIL S/A (mutuária) e
HEINZ FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.R.L. (mutuante), reiteramos nossas razões e concluímos pela
dedutibilidade das despesas de juros incorridas pelas sociedades holdings, em decorrência de
empréstimos tomados para financiamento de investimentos em outras sociedades.
91.

Nesse aspecto, há de se destacar o teor do artigo 31 da Lei no 11.727/088, que
estabelece regime tributário específico para as despesas financeiras vinculadas à aquisição de
investimentos por sociedades holdings:
“Art. 31. A pessoa jurídica que tenha por objeto exclusivamente a gestão de
participações societárias (holding) poderá diferir o reconhecimento das despesas
com juros e encargos financeiros pagos ou incorridos relativos a empréstimos
contraídos para financiamento de investimentos em sociedades controladas.”
92.

Por fim, toda a análise feita com relação ao IRPJ se aplica ao lançamento relativo à
CSLL, na medida em que embasados nos mesmos elementos fáticos e jurídicos das exigências
relativas ao IRPJ.
93.

Por essas razões, entendo por dar provimento ao Recurso Voluntário quanto a essa
matéria.

V – Análise das Alegações Relativas à Ilegitimidade de Concomitância das Multas
94.

Em atenção ao princípio da eventualidade, e acaso este Colegiado não entenda pela
dedutibilidade quanto à amortização do ágio, passa-se a examinar as alegações formuladas pela
Recorrente quanto a impossibilidade de exigência, concomitante, da multa de ofício e da multa
isolada, já que, em seu entendimento, e por aplicação do princípio da consunção, quando a
primeira conduta se afigura como mero meio para a obtenção do resultado previsto na segunda, a
penalidade aplicável à segunda conduta prevalece, necessariamente, sobre a da primeira. Nesse
ponto, a Recorrente pleiteia, ainda, a aplicação da Súmula CARF no 105.

8 Além do art. 17, parágrafo único do Decreto-lei no 1.598/77, reproduzido no art. 374 do RIR/99, que diz que os juros
pagos ou incorridos pelo contribuinte serão dedutíveis como custo ou despesa operacional.
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
80
95.

No caso concreto, a multa isolada foi exigida com fundamento no artigo 44, inciso II,
alínea “b” da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488/07:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei n.° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
96.

Como se observa do “Termo de Verificação Fiscal” a Autoridade entendeu por
efetuar o lançamento da multa isolada de 50% em decorrência da falta de pagamento ou
recolhimento das antecipações mensais devidas a título de IRPJ e CSLL:
“RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA
89 Cabível na espécie a exigência da multa prevista no inciso II, do artigo 44, da
Lei 9.430/96. Em virtude da legislação referida, transcrita a seguir, ao optar pela
apuração dos lucros com base no lucro real anual, a empresa ficou obrigada a
antecipar o pagamento do Imposto de Renda e da Contribuição Social,
recolhendo-os mensalmente, por estimativa. A infração consiste no
descumprimento da obrigação de recolher, até o último dia útil do mês
subsequente àquele a que se referir, o imposto apurado por estimativa”.
97.

Consabidamente, a imposição de multa isolada pela falta de recolhimento mensal
dos tributos devidos por estimativa em concomitância com a aplicação de multa de ofício é
vedada em relação aos fatos ocorridos até a entrada em vigor da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007, posto que, antes de sua publicação, inexistia previsão legal que autorizava a aplicação das
duas multas concomitantemente.
98.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, quando a situação jurídico-tributária
se alinhar com ambas as hipóteses de incidência da multa do artigo 44 da Lei 9.430/1996
(previstas no inciso I e no inciso II), incidirá apenas a “multa de ofício” pela falta de recolhimento
de tributo (inciso I) (STJ. 2a Turma. REsp 1.496.354-PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
17.03.2015).
99.

Assim, a multa do inciso II do referido artigo somente poderá ser aplicada quando
não for o caso da multa do inciso I.
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
81
100.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda,
por exemplo, não implica, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos
mensais, ainda que configurem obrigações de pagar, não representam, no sentido técnico, o
tributo em si. Esse apenas será apurado ao final do ano-calendário, quando ocorrer o fato gerador.
101.
Assim, as hipóteses do inciso II, “a” e “b”, em regra, não trazem novas hipóteses de
cabimento de multa.
102.
A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas apenas formas distintas
de aplicação da multa do artigo 44, em consequência de, nos casos ali descritos, não haver nada a
ser cobrado a título de obrigação tributária principal.
103.
As chamadas “multas isoladas”, portanto, apenas servem aos casos em que não
possam ser as multas exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em que são
elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
104.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário que
pretende prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias.
105.
De fato, a infração que se pretende repreender com a exigência isolada da multa é
completamente abrangida por eventual infração que acarrete, ao final do ano-calendário, o
recolhimento a menor dos tributos e que dê azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
106.
Ademais, em se tratando das multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-
se a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela menor
que lhe é preparatória ou subjacente. O princípio da consunção (ou da absorção) é aplicável nos
casos em que há uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de dependência
entre elas. Segundo esse preceito, a infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade. Sob
esse enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por
falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também por falta de antecipação
sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de ofício pela falta de recolhimento de tributo.
107.
Consabidamente, a matéria restou sumulada através da Súmula CARF n° 105:
“Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no artigo 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício".
108.
Registre-se que essa linha de raciocínio encontra amparo no entendimento que
restou perfilhado no Acórdão no 9101-005.692 – CSRF, de relatoria da Conselheira Livia De Carli
Germano, julgado em 13.08.2021:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
82
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
SUMULA CARF 105.
A Lei 11.488/2007, muito embora tenha trazido uma nova redação para o texto
do artigo 44 da Lei 9.430/1996, não alterou a norma jurídica subjacente a respeito
da aplicação da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas. A ratio
decidendi adotada pelo CARF em seus reiterados julgados proferidos na vigência
da redação original do artigo 44 da Lei 9.430/1996, e consolidada na Súmula CARF
105, também não foi afetada pela alteração do texto empreendida pela Lei
11.488/2007. Assim, as razões de decidir que inspiraram a edição da Súmula CARF
105 hão de ser aplicadas para fatos ocorridos após a edição da Lei 11.488/2007”.
109.
No referido voto, a Conselheira Relatora bem delimitou a questão, como se
depreende dos seguintes trechos:
“O mérito do presente recurso consiste em definir se, com relação às multas
isoladas aplicadas em razão da falta de recolhimento de estimativas mensais nos
meses dos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009 (auto de infração de fls. 420 e
segs.), é possível a sua cobrança concomitante às multas de ofício cobradas em
função da ausência do recolhimento do tributo considerado como devido no
ajuste anual.
Sobre a matéria, este CARF aprovou o enunciado da Súmula CARF n. 105, de
seguinte teor:
Súmula CARF 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
A jurisprudência deste CARF tem entendido que a aplicação da Súmula CARF 105
está restrita à Lei 9.430/1996 na redação anterior à Lei 11.488/2007. Assim, as
multas isoladas em questão nos presentes autos, lançadas já na vigência da
redação dada pela Lei 11.488/2007 – e portanto com base no texto do artigo 44,
II, “b”, da Lei 9.430/1997 --, não estariam abrangidas por tal enunciado.
Não obstante, compreendo que, muito embora a Lei 11.488/2007 tenha trazido
alterações no texto do artigo 44 da Lei 9.430/1996, a norma, em sua essência,
não foi alterada, sobretudo no que diz respeito à cobrança da multa isolada.
É dizer, a simples mudança na forma de escrever o disposto no art. 44 da Lei
9.430/1996, com a devida vênia, não muda a norma, tampouco a natureza da
multa isolada em relação à multa de ofício, quando esta é aplicada no caso
concreto.
Riccardo Guastini aponta a diferença entre texto e norma, indicando que o texto é
o objeto da interpretação jurídica, sendo a norma o seu resultado. O autor define
interpretação jurídica como “a atribuição de sentido (ou significado) a um texto
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
83
normativo.” (GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. Edson Bini (trad.). São
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 23).
Assim, o discurso do intérprete seria construído na forma do enunciado standard
“T significa S”, em que T equivale ao texto normativo e S equivale ao sentido ou
significado que lhe é atribuído.
Nesse passo, ao buscarmos a compreensão de uma "norma", iniciamos pela
leitura do texto, ou seja, do enunciado enquanto suporte (físico) de significações.
Interpretando-se o texto, buscam-se as significações contidas nos enunciados, ou
seja, as proposições (sentidos). A partir daí é possível conjugar as proposições
(sentidos de enunciados) de acordo com determinado esquema formal, de
maneira que se compreenda um comando de dever-ser -- o esquema formal de
acordo com o qual se conjugam enunciados de forma a se obter um mínimo
deôntico completo (norma jurídica) pode ser representado por D[f→(S" R S'')], ou
seja: deve ser que, dado o fato f, então se instale a relação jurídica R entre os
sujeitos S' e S'' (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário - Fundamentos
Jurídicos da Incidência. 4a Ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 24)
[...]
Corroborando esta conclusão, vemos que a exposição de motivos da Medida
Provisória 351/2007, que foi convertida na Lei no 11.488/2007 e alterou o artigo
44 a respeito da multa isolada, atesta que a única alteração veiculada por aquela
norma foi quanto ao percentual da multa de ofício, verbis:
A alteração do artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, efetuada pelo
art. 14 do Projeto tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício, lançada
isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela pessoa física
ou pela pessoa jurídica a título de estimativa, bem como retira a hipótese de incidência
da multa de ofício no caso de pagamento do tributo após o vencimento do prazo, sem
o acréscimo de multa de mora.
Portanto, após a alteração do texto da Lei 9.430/1996 promovida pela MP
351/2007 / Lei 11.488/2007, a norma de imposição da multa isolada permanece
idêntica, salvo quanto ao percentual aplicado, agora de 50%, quando
anteriormente era de 75%.
Considerando isso, não há porque dizer que a alteração do texto de lei possa ter
tido alguma influência no enunciado da Súmula CARF 105”.
110.
Por tais razões, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso nesse ponto,
mantendo apenas a “multa de ofício” pela falta de recolhimento de tributo (inciso I).

VI – Análise do Recurso de Ofício
111.

Como já relatado, a 1a Turma da DRJ/RPO entendeu por reduzir as multas isoladas,
decorrentes da falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL, pois ao calcular os
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
84
referidos tributos não foram considerados o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa, conforme
se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“O demonstrativo de apuração dos valores da referida multa isolada (fls. 1106)
elaborado pela autoridade autuante para o ano de 2014 revela que o valor das
infrações apuradas foram somados mensalmente e o resultado dessa soma foi
considerado como base de cálculo para a apuração dos débitos de estimativa não
recolhidos. Portanto, não foram considerados, na apuração das multas isoladas,
os dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas apurados em balanços de
suspensão/redução levantados pelo contribuinte.
Conforme atestam os documentos de fls. 1545-1568, extraídos da ECF
apresentada
pelo
contribuinte,
foram
levantados
balancetes
de
suspensão/redução em todos os meses do ano-calendário de 2014, de modo que,
na apuração das estimativas devidas e não recolhidas (base de cálculo da multa
isolada lançada) deveriam ser considerados, de fato, os prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativa constantes da ECF.
Diante disso, o cálculo da multa isolada será refeito, em demonstrativo mais à
frente, no qual será acolhida a alegação da impugnante.
Finalmente, a impugnante assevera que, na apuração das multas isoladas e do
IRPJ exigido para o ano-calendário de 2015, a autoridade autuante não
considerou o IRRF, no valor de R$ 4.582.824,33, informado na ECF.
No tocante a essa alegação, o documento de fl. 1522, extraído da ECF
apresentada pelo contribuinte, demonstra que este informou IRRF, no valor de R$
R$ 4.582.824,33, apenas no Registro N630 – Apuração do IRPJ com Base no Lucro
Real, constando em tal documento a apuração de saldo negativo de IRPJ no
mesmo valor.
Tal saldo negativo deve ser considerado na apuração do IRPJ devido no ajuste
anual pertinente ao ano-calendário de 2015. O demonstrativo de apuração
adiante apresentado computará tal valor.
Porém, quanto à pretensão da impugnante de que o IRRF seja deduzido na
apuração das multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ,
não lhe assiste razão. Com efeito, conforme atestam os documentos de fls. 1569-
1574, extraídos da ECF apresentada pelo contribuinte, não foi informado em
qualquer dos meses do ano de 2015, no Registro N620 – Apuração do IRPJ Mensal
por Estimativa, valores a título de IRRF. Tampouco na impugnação apresentada o
contribuinte fez prova do mês ao qual se referem as retenções de IR na fonte
informadas quando do preenchimento do Registro N630 – Apuração do IRPJ com
Base no Lucro Real.
Impende ressaltar que a dedução do IRRF sobre os rendimentos que integram a
base de cálculo do imposto é uma faculdade do contribuinte, na qualidade de
dedução, cabe a este o ônus da prova das retenções na fonte e do oferecimento
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
85
do respectivo rendimento à tributação, pois tais são os requisitos para que a
dedução seja admitida. À mingua de comprovação desses elementos, não há
como acolher a pretensão de dedução do IRRF na apuração da base de cálculo da
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ.
Apresenta-se, a seguir, o demonstrativo de apuração do IRPJ e da CSLL, bem como
das respectivas multas de ofício, relativos aos anos-calendário de 2014, 2015 e
2016, que remanesceram após as correções anteriormente apontadas, assim
como o demonstrativo de apuração da multa isolada remanescente para cada um
dos meses do ano de 2014 (valores em Reais):

Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
86

(*) Nos meses de maio, agosto e outubro de 2014, a multa isolada calculada com
o cômputo do prejuízo fiscal apurado em balanço de suspensão foi maior que a
multa isolada lançada no auto de infração.
Diante disso, e tendo em conta que à autoridade julgadora não compete agravar a
exigência, foi indicado no demonstrativo o valor da multa lançada a menor, valor
este que deve prevalecer em sede de cobrança, conforme indicado no
demonstrativo abaixo.

Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
87
(*) Nos meses de maio, junho e outubro de 2014, a multa isolada calculada com o
cômputo da base de cálculo negativa da CSLL apurada em balanço de suspensão
foi maior que a multa isolada lançada no auto de infração. Diante disso, e tendo
em conta que à autoridade julgadora não compete agravar a exigência, foi
indicado no demonstrativo o valor da multa lançada a menor, valor este que deve
prevalecer em sede de cobrança, conforme indicado no demonstrativo abaixo.

Para os meses dos anos de 2015 e 2016, as multas isoladas por falta de
recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL são integralmente mantidas.
Conforme evidenciado nos demonstrativos acima apresentados, o prejuízo fiscal,
no valor de R$ 63.260.252,38, e base de cálculo negativa da CSLL, no valor de R$
63.261.769,52, acumulados até 31/12/2013, foram integralmente utilizados para
compensação com o lucro real e a base de cálculo da CSLL decorrentes das
infrações apuradas e autuadas no presente processo administrativo, razão pela
qual deve o contribuinte ajustar, em sua escrituração, o saldo de prejuízos fiscais
e da base de cálculo negativa da CSLL de modo a refletir tais alterações.
Ante o exposto, VOTO pela procedência parcial da impugnação, mantendo os
valores lançados a título de IRPJ e respectiva multa de ofício, de CSLL e respectiva
multa de ofício indicados nos demonstrativos acima apresentados. Relativamente
às multas isoladas por falta de recolhimento estimativas de IRPJ e de CSLL, são
elas integralmente mantidas para os meses dos anos de 2015 e 2016 e, quanto
aos meses do ano de 2014, são elas mantidas nos montantes indicados nos
demonstrativos acima apresentados”.
112.
A meu ver, o referido entendimento não deve ser corrigido ou alterado e, portanto,
deve ser mantido in totum pelos seus próprios fundamentos.
113.
Por essas razões, nego provimento ao Recurso de Ofício.

VII - Dispositivo
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720091/2019-04
88
114.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar de nulidade dos Autos de Infração, e no mérito, entendo por dar-lhe provimento para
reconhecer a dedutibilidade da amortização do ágio e a dedutibilidade das despesas financeiras.
115.
Quanto ao Recurso de Ofício, entendo por negar-lhe provimento, de acordo com as
razões e fundamentos expostos.
116.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 2173
DF CARF MF
Original